Tribunal: TJES
Processo: 5009383-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CUMULATIVO. PRIMEIRA SUCESSÃO ABERTA
AINDA
NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E DO CPC/1973.
PROPOSITURA
DO PRIMEIRO INVENTÁRIO QUASE CINCO ANOS APÓS ABERTURA DA PRIMEIRA SUCESSÃO. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO.
RENÚNCIA DE DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DO CÔNJUGE MEEIRO SUPÉRSTITE E NÃO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA ABDICATIVA OU EM FAVOR DO MONTE. NÃO INDICADA LINHA DE DESCENDENTES OU ASCENDENTES.
CAPACIDADE PARA SUCEDER REGULADA PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ACEITAÇÃO DA HERANÇA PELAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU E CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS AO CÔNJUGE MEEIRO SOBREVIVENTE. RENÚNCIA TRANSLATIVA QUE ENSEJA DUAS TRANSMISSÕES.
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
. DOIS FATOS GERADORES DISTINTOS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO DISTINGUIR QUANTAS SUCESSÕES PARA DEPOIS DISPONIBILIZAR A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AOS VALORES. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO DE TRANSMISSÃO AINDA NA ÉGIDE DO CPC/1973. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO SEM AS RESPECTIVAS GUIAS DE TRANSMISS
ÕES
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
E SEM AS RESPECTIVAS HOMOLOGAÇÕES PELA FAZENDA.

APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE PARTILHA AMIGÁVEL

JÁ SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. INCLUSÃO DOS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU. RENÚNCIA À MEAÇÃO E HERANÇA PELO VIÚVO CENTENÁRIO.
SEGUNDA SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CC/2002 E DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA CESSÃO DA MEAÇÃO E DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU
.
TRANSMISSÃO IMEDIATA ÀS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU A TOTALIDADE DOS BENS. PLANO DE PARTILHA QUE BENEFICIA OS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU POR ESTIRPE. ACEITAÇÃO E CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. DUAS NOVAS TRANSMISSÕES
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.074 DO STJ AO CASO CONCRETO. INVENTÁRIO QUE TRAMITOU POR ANOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 EM PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. OMISSÃO DE LINHA DE SUCESSÃO E TRANSMISSÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ÚNICOS DE ARRECADAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO
SEM PRÉVIA AVALIAÇÃO DA FAZENDA
.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA FISCAL PELO INVENTÁRIO TARDIO. SUPRIMIR O CONTRADITÓRIO DA FAZENDA NESSA FASE FOMENTADO PELA APRESENTAÇÃO DOS DUAS E HOMOLOGAR O PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL APRESENTADO DEPENDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENS JÁ NÃO INCLUSOS NO NOVO PLANO INCLUINDO LINHA SUCESSÓRIA OMITIDA E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE TRANSMISSÃO. EM RELAÇÃO AOS BENS CONSTANTES DO PLANO DE PARTILHA DEVE SER COMPROVADA QUE A QUESTÃO FOI LEVADA À ESFERA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO INCLUINDO DADOS PARA APURAÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA PELO INVENTÁRIO PROPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. BENEFICIÁRIOS DEVEM COMPROVAR QUE DEFLAGRARAM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADA TRANSMISSÃO PERANTE A FAZENDA. PRIMEIRA TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
PARA AS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU. DEVE SER CONSIDERADO O PERCENTUAL DE CADA BEM OU DIREITO TRANSMITIDO POR CADA BENEFICIÁRIA.
SEGUNDA TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU PARA O CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RAZÃO DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. TERCEIRO TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
DO VIÚVO FALECIDO PARA AS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU. QUARTA TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU PARA OS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU. INEXISTE POSSIBILIDADE DE OMITIR LINHA SUCESSÓRIA OU MESMO AFASTAR INCIDÊNCIA DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DEPENDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENS ALIENADOS COM A QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DE TRANSMISSÃO EM RELAÇÃO A ELES, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO RELATIVOS AOS DEMAIS BENS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A ESTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em 03/04/2007, ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, nos moldes do então vigente art. 1.031 (com redação dada pela Lei nº 11.441, de 05/01/2007), expressamente mencionado na inicial, foi pleiteada a abertura de inventário, apontando-se a pretensão de ser na forma de
“arrolamento”,
dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, falecida em 14/12/2002.

2. Na inicial, o então viúvo meeiro, que também se qualificou como “herdeiro”, muito embora a sucessão tivesse sido aberta ainda na vigência do Código Civil de 1916 (já que o Código Civil de 2002 somente entrou em vigor um ano após a sua sanção, em 11/01/2003), foi indicado para exercer o encargo de inventariante, e as filhas/herdeiras, maiores e capazes, renunciaram seus quinhões hereditários em favor do cônjuge supérstite, com a nomenclatura “em favor do monte”, sem qualquer indicação da linha de descendentes (na qual, inclusive, existia menor) – ou mesmo ascendentes (falecidos ou não) – em que pese o cônjuge, no caso, figurar depois dos descendentes e depois dos ascendentes na linha de sucessão – art. 1.603, III, CC/1916).

3. Mesmo na vigência do atual CC, de acordo com o artigo 1.829, I, os descendentes sucedem em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“salvo
[no caso de não herdar nada]
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

4.
O regime matrimonial, na hipótese, era de comunhão universal, de modo que, mesmo que o óbito tivesse ocorrido na vigência do CC/2002, o viúvo somente figuraria como herdeiro no concreto se ausente todo e qualquer descendente (1º, 2º, 3º graus etc.), sem contar com a hipotética presença de ascendente (art. 1.829, III, do CC/2002).

5. Foram elencados os bens na exordial e consignado
o
direito de retific
ação no
curso da lide,
clarificando a natureza do procedimento de inventário que seria adotado, além de informada a venda de um bem para um neto com anuência de todas as herdeiras, também foi pleiteada a isenção da multa em razão da não observância do prazo do art. 983 do CPC/1973.

6. Nomeado o inventariante dos bens do espólio, que prestou compromisso, foram apresentados os termos das denominadas renúncias ditas abdicativas das filhas/herdeiras, apresentando-se o viúvo como “único herdeiro”.

7. Ocorre que a renúncia aos direitos hereditários (de caráter irrevogável – art. 1.812 do CC/2002) acarretaria a observância da ordem de sucessão prevista no CC/1916 (art. 1.604), aplicável ao caso.

8. A capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em vigor (art. 1.577, CC/1916 e art. 1.787, também do CC/2002).

9. A sucessão exclusiva ao cônjuge sobrevivente, somente seria possível, na ausência de descendentes ou ascendentes (art. 1.611, CC/1916), sendo que a renúncia em favor do monte de todos os descendentes de primeiro grau, únicos herdeiros da mesma classe (havendo um menor à época), acarretaria a transmissão direta da herança aos descendentes de segundo grau, no caso, todos os netos por cabeça (art. 1.811 do CC/2002, que repetiu, a propósito, o art. 1.588 do CC/1916).

10. No caso, as herdeiras aceitaram a herança, inclusive admitiram a venda a um dos netos, e renunciaram em favor de pessoa certa, genitor das herdeiras e cônjuge meeiro sobrevivente, em detrimento dos netos da
de cujus
, inclusive um menor à época, o que configura renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários.

11. A linha de descendentes de segundo grau não foi chamada a suceder por cabeça, como deveria acontecer se efetivamente a renúncia da primeira linha de descendentes fosse abdicativa.

12. A intenção não foi renunciar a herança ao monte, mas cedê-la ao cônjuge meeiro, pois, se, de fato, a renúncia fosse abdicativa, a segunda linha de descendentes deveria integrar o processo, e não herdariam por estirpe (inclusive como pretende ainda atualmente o plano de partilha), mas por cabeça, e, sobretudo considerando que ainda havia descendente de segundo grau incapaz, deveria ter sido observado todo o procedimento do inventário judicial, incluindo, a intimação do Ministério Público e da Fazenda Estadual, sendo que a homologação da partilha dependeria, necessariamente, da prévia avaliação do bens, da apuração do ITCMD e da sua respectiva quitação.

13. Não houve renúncia propriamente dita (abdicativa), mas cessão (renúncia translativa), de forma que ocorreu uma primeira transmissão
causa mortis
, decorrente da aceitação (irretratável) da herança, e uma segunda transmissão (gratuita)
inter vivos
, incidindo o ITCMD em ambos os casos, pelos dois distintos fatos geradores.

14. É atribuição do juízo do inventário a distinção de quantas sucessões há se de reconhecer nos autos para depois disponibilizar aos interessados a discussão administrativa dos valores.

15. Intimado o inventariante para trazer aos autos o ITCMD pago administrativamente, inicialmente, foi disponibilizado no inventário uma única guia recolhida do ITCMD relativo a um dos imóveis indicados na inicial, cuja venda foi autorizada pelo Juízo, e por valor que foi devidamente homologado pela Fazenda Pública Estadual, com expedição do respectivo alvará, embora suprimida, no caso, uma transmissão, já que a renúncia não foi abdicativa, fazendo-se necessário o recolhimento do imposto de transmissão em relação à sucessão omitida, correspondente a 50% do bem, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

16. Em seguida, ainda sob a égide do CPC anterior, no início de 2011, foi juntado aos autos um DUA pago em 2010, sem as respectivas guias de transmissão, com descrição dos fatos geradores e bens (suprimindo, ainda, um item relativo ao saldo bancário informado na inicial), assim como sem qualquer homologação pela Fazenda, tendo sido apurado, de acordo com a parte, com base na declaração unilateral de valores do patrimônio constante da inicial, com exceção do imóvel cuja venda já havia sido autorizada.

17. Posteriormente, ainda nos idos de 2011, diante da constatação de mais um bem deixado em favor do Espólio, o 16º (considerando o rol inicial), fora declarado o valor do referido patrimônio e atualizado o rol de bens, com a juntada de mais um DUA de receita de imposto do indicado bem remanescente, também sem comprovação das guias de transmissões (
causa mortis
e
inter vivos
), e sem as respectivas homologações dos valores pela Fazenda Pública Estadual.

18. Somente nos idos de 2017, e já após a venda de dois bens, que os autos foram remetidos à Fazenda Pública Estadual, que se manifestou nos autos, não por seu representante judicial (que não foi intimado/citado nos moldes do art. 626, do CPC/2015, já vigente – artigo 999, do CPC/1973), mas por meio de um auditor fiscal vinculado à gerência de fiscalização, que discordou dos valores
atribuídos aos bens partíveis
e pleiteou
informações para apuração do correto valor do ITCMD devido.

19. Foi nesse contexto que, nos idos de 2019, foram incluídos nos autos os descendentes de segundo grau (netos), já todos maiores, abordando a inadequação da discussão quanto ao valor do tributo no denominado procedimento de “arrolamento sumário”, bem como a desnecessidade de prévio recolhimento do ITCMD para homologação judicial a partilha, conforme disposições legais vigentes, mencionando expressamente os artigos 659, §2º e art. 662, §2º, do CPC/2015.

20. Em seguida, nos idos de 2020, foi juntado aos autos o
“instrumento de partilha amigável, a ser processado no rito do caput do art. 659, §2º e 662 do CPC”
, em que mencionado que o
“processo de inventário e partilha”
deveria
“prosseguir pelos moldes legais da sucessão legítima”
, oportunidade em que fora ressaltada a anterior renúncia das herdeiras, e destacado que “vem o meeiro e único herdeiro, por meio desta, igualmente renunciar expressamente à sua meação e herança, em uma interpretação análoga do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, comprometendo-se, desde já, com o recolhimento do imposto devido (ITCD) sobre a parcela do monte objeto da renúncia da meação”.

21. Quando apresentado o referido instrumento de partilha, subscrito por advogada, contendo a chamada renúncia à meação e herança do viúvo inventariante em favor dos netos, ele já contava com 103 (cento e três) anos de idade.

22. Ocorre que a meação do cônjuge sobrevivente não integrava o acervo hereditário do inventário primevo, e eventual doação deveria ter observado as formalidades legais (art. 538 e seguinte do CC), inclusive quanto à reserva da legítima (art. 549 do CC, c/c art. 1.857, §1º, do CC), posto que as herdeiras legitimadas somente renunciaram translativamente à herança da falecida genitora, e, além disso, não haveria possibilidade de renúncia de herança de pessoa viva (art. 426 do CC).

23. Somente nesta oportunidade, nos idos de 2020, que se apresentou o plano de partilha em quotas proporcionais de 25% para cada núcleo familiar (oriundo de cada descendente de primeiro grau, considerando o sete netos, das quatro filhas), englobando tanto o patrimônio inventariado (que foi objeto da renúncia pelas descendentes de primeiro grau em favor do cônjuge sobrevivente meeiro), quanto a meação do viúvo, atribuindo a cada neto o percentual de 12,5%, salvo em relação a um, ao qual, por ser filho único, coube o percentual de 25% (cuja maioridade atingiu durante o trâmite do inventário).

24. Efetivamente, não houve renúncia do viúvo aos direitos hereditários que lhe foram cedidos, pois ela não chegou a se formalizar por termo, sendo que, se houvesse, ela seria novamente translativa, já que identificou o quinhão de cada descendente de segundo grau, por estirpe, e não por cabeça.

25. Com o falecimento do viúvo, ainda em 2020, diante da ausência de observância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784, do CC/2002, a herança foi transmitida imediatamente às descendentes de primeiro grau, que haviam realizado a renúncia translativa (aceitado a herança da genitora e cederam ao genitor), e agora herdaram a totalidade dos bens, sendo que, para a transferência aos netos, por estirpe, faz-se necessária nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões,
causa mortis
e

inter vivos
).

26. Somente com uma renúncia efetivamente abdicativa, em que os netos receberiam por cabeça, e não por estirpe, poder-se-ia cogitar de apenas uma transmissão dos bens do falecido viúvo diretamente aos 7 (sete) descendentes de segundo grau, o que não ocorreu.

27. Na ocasião da petição do plano de partilha de 2020, foi juntado aos autos um novo DUA com recolhimento de valor aleatório, declarando-se de receita de imposto de ITCMD, sem qualquer descrição dos bens ou avaliação da Fazenda, cuja quantia foi unilateralmente declarada.

28. Após renovadas as certidões negativas, bem como juntada documentação faltante para finalização do processo, inclusive documentação pessoal das partes, até então faltante, o juízo do inventário chegou a admitir, em despacho, a modalidade de doação da meação no bojo do inventário, desde que recolhido o ITCD, e determinou a intimação do inventariante para firmar termo de renúncia, o que não chegou a se efetivar, pois o viúvo meeiro e inventariante já havia falecido, o que, em tempo, foi identificado.

29. Apresentado novo plano, após admitido inventário cumulativo, em que repetido (com algumas ressalvas) o rol anteriormente apresentado e inserido mais um único bem, que sobreveio ao falecimento da esposa, a ser partilhado pelas descendentes de primeiro grau, fora requerido prazo para apuração do valor e recolhimento do ITCMD do referido bem. Porém, em razão da ausência de conclusão do procedimento administrativo (no que se refere ao referido bem), fora pleiteada a homologação da partilha, procedendo-se a um depósito judicial do valor unilateralmente declarado, quando o julgador de origem entendeu indispensável a manifestação do Fisco Estadual e o recolhimento regular do ITCD para fins de julgamento do feito.

30. É certo que, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 1074, no
“arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

31. Entrementes, no caso concreto, o inventário foi inaugurado cinco anos após a abertura da sucessão, que se deu ainda na vigência do CC/1916, tramitou por nove anos sob a égide do CPC de 1973, em procedimento que não observou o rito relativo ao arrolamento sumário, sem a prévia definição acerca de questões importantes sobre a linha de sucessão (inclusive, com menor omitido) e transmissões operadas, que repercutem na prestação de contas dos imóveis vendidos, e, ainda, com apresentação de DUAs sem as necessárias guias de transmissão (e com omissão de bem/direito – saldo bancário), reiterados pedidos para que fosse considerada a quitação dos tributos, e, por fim, sem observância da incidência da multa fiscal pelo requerimento tardio do inventário.

32. Quando proposto o primeiro inventário, o CPC/1973 então vigente, já com as alterações promovidas pela Lei nº 7.019/1982, estabelecia que, no arrolamento, não se procederia a avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade (art. 1.033, salvo hipótese do parágrafo único do art. 1.035), e que não seriam mais conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034). Admitia-se a homologação do plano de partilha, porém, a expedição do formal de partilha, ainda sob a égide do CPC de 1973, tinha o cunho de homologar também os valores do ITCMD, cuja comprovação era pré-requisito (conforme leitura extraída do próprio artigo 192 do CTN, c/c art. 1.031, §2º, do CPC/1973).

33. Assim, sob a égide do CPC anterior, era exigido o pagamento do tributo, com base em valor necessariamente homologado pela Fazenda (na via administrativa), sendo que, no caso, foi emitido o DUA, sem qualquer menção aos atos de transmissão, seu beneficiário e, ainda, sem qualquer prévia avaliação da SEFAZ.

34. O ITCMD, no caso, encontra-se regulado tanto pela Lei Estadual nº 4.215/1989, vigente à época da propositura do primeiro inventário, quanto pela posterior Lei Estadual nº 10.011/2013, em vigor à época da abertura do inventário cumulativo, sendo que, em ambos os casos, exige-se prévia avaliação pela administração tributária, sempre resguardada a impugnação do contribuinte (art. 13 e seguintes da primeira lei, e art. 10 e seguintes da segunda lei), além de prevista a multa fiscal acessória pela não observância do prazo legal para requerimento do inventário (art. 17, §1º, da primeira lei, e art. 16, §2º, da segunda lei).

35. Em sede de inventário judicial (art. 982 do CPC/1973 e art. 610 do CPC/2015), a prévia oitiva da Fazenda tornaria desnecessário o procedimento administrativo relativo ao correto valor do tributo, dado o procedimento específico de avaliação e cálculo do imposto (art. 1.003 e seguintes do CPC/1973 e art. 630 e seguintes do CPC/2015), cuja partilha não dispensa o prévio pagamento do imposto de transmissão (art. 1.026 do CPC/1973 e art. 654 do CPC/2015).

36. Porém, no caso, não houve a citação/intimação da Fazenda, por meio do seu representante legal, e o Espólio juntou vários DUAs com o objetivo de ter eventual reconhecimento da quitação do tributo dentro do juízo do inventário, sem as respectivas guias de transmissão e sem a efetiva comprovação de que provocou a Fazenda para avaliação dos bens e recolhimento da multa fiscal (obrigação acessória), tendo feito somente em relação ao apontado único bem do inventário cumulativo, em que promoveu um equivocado depósito judicial, que, igualmente, não configura qualquer pagamento do tributo.

37. A manifestação fazendária acostada aos autos, que decorreu de uma remessa do processo à Secretaria respectiva, e não de prévia intimação/citação da Fazenda, por seu representante judicial (como próprio do processo de inventário judicial), ao tratar do valor do tributo devido, também levanta a questão relativa à cadeia de sucessão, que, embora não tenha o cunho de defesa jurídica, efetivamente, deve ser enfrentada dentro do processo de inventário, pois tem influência na linha de sucessão, na prestação de contas e na homologação do plano, a fim de que sejam conhecidas as linhas sucessórias e corretamente apurados os tributos de transmissão (seja dos bens vendidos no trâmite do inventário, seja daqueles que integram, ou integraram, o plano de partilha).

38. Desde a inicial, não foi observado o rito do arrolamento sumário, sendo que os negócios jurídicos celebrados nos autos deixam clara a intenção de supressão de transmissões ocorridas e dos valores reais dos bens, tanto em relação ao primeiro inventário, quanto em relação ao segundo, com o fito de afastar a incidência de obrigação tributária (principal e acessória), sendo que, eventual homologação, nessa fase, implicaria em aceitação das transmissões propostas pelas partes e até aceitação dos apontados comprovantes de recolhimento do ITCMD (DUAs juntados em total desconformidade com a norma regente), cuja declaração de quitação se objetivou durante todo o curso processual, em que pese não ter sido consolidada a linha sucessória, feita a devida avaliação pela Fazenda e, além disso, ignorada a multa fiscal a ser apreciada pelo fisco em razão do inventário tardio.

39. Para corrigir, adequar e retirar o contraditório da Fazenda Pública nos autos do inventário (que, no caso, foi fomentado pelos beneficiários pela apresentação dos DUAs, sem apresentação das guias de transmissão), com o objetivo de homologar o plano de partilha amigável, a parte deve prestar contas devidamente dos bens já alienados (inclusive o saldo bancário suprimido do rol de bens desde 2011), mediante comprovação das guias de quitação dos impostos de transmissão (incluindo a linha sucessória omitida), bem como comprovar que levou a discussão para a esfera extrajudicial quanto aos bens do inventário cumulativo, mesmo que sem o prévio pagamento do tributo até a homologação da partilha.

40. Assim, a homologação da partilha amigável apresentada deve ficar condicionada (1) ao pagamento dos tributos de transmissão relativos aos bens alienados (e também ao saldo bancário omitido), incluindo a linha de sucessão também omitida, pois eles não integram o plano de partilha apresentado, o qual somente pode ser homologado após a devida prestação de contas, bem como (2) à prévia deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, considerando os dois espólios e todas as transmissões operadas até o alcance dos netos por estirpe, concernentes a cada bem do plano de partilha, com dados relativos à abertura da sucessão e requerimento dos inventários, a fim de que também possa ser apreciado pelo fisco a incidência ou não da multa prevista na legislação tributária regente, em razão do requerimento do inventário fora do prazo legal.

41. O plano de partilha não traz os bens alienados no curso do inventário (dois imóveis e um veículo), e nem o saldo bancário constante do requerimento inicial, de modo que, antes da sua homologação, faz-se imprescindível a comprovação da quitação de todos os tributos de transmissão dos bens vendidos durante o inventário ou omitidos na partilha, incluindo as sucessões omitidas, com descrição de cada fato gerador, bem e beneficiário, concernentes aos citados bens, que não integram o plano atual.

42. Os beneficiários devem comprovar nos autos de origem que deflagraram o devido procedimento administrativo de cada transmissão perante a Fazenda.

43. A primeira transmissão se deu inicialmente da primeira falecida para as descendentes de primeiro grau (
causa mortis
), devendo ser considerado o percentual de cada bem ou direito transmitido por cada uma das 04 herdeiras beneficiárias – ou seja, para cada um dos 16 bens/direitos (50% do valor total) deverão ser emitidas 04 guias de transmissão de 12,5% sobre a integralidade do bem, com identificação das herdeiras, salvo em relação ao saldo da poupança (em que emitida uma única guia com todos os valores existentes em nome do falecido, como transmitente, em nome de todos os herdeiros, como adquirentes), totalizando 61 guias.

44. A segunda transmissão se deu das filhas para o cônjuge sobrevivente (
inter vivos
), diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador, com novamente a emissão das guias tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário.

45. A terceira transmissão se deu do segundo falecido para as 4 filhas (
causa mortis
), considerando, portanto, os dois espólios, subtraindo-se os três bens alienados (dois imóveis e um veículo), bem como o saldo da conta poupança (transmitido às filhas e após ao genitor), não incluídos no plano atual, cuja comprovação da quitação dos tributos, inclusive considerando a linha sucessória omitida, é imprescindível para a devida homologação, somado ao último bem remanescente do último plano de partilha (adquirido após primeiro inventário), totalizando 13 bens, 04 herdeiras e 52 guias de transmissão de 25% para cada herdeira beneficiária (100% dos bens).

46. A quarta transmissão (
inter vivos
), das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes (o último veículo não foi objeto de cessão para os netos) transmitidos para cada um dos 07 herdeiros por estirpe – com guias de transmissão distintas para cada fato gerador, totalizando 84 guias, nos percentuais por eles estabelecidos no plano (100% do patrimônio do plano de partilha, salvo o veículo mencionado).

47. A legislação processual civil, tanto a atual quanto à anterior (esta vigente quanto do requerimento do primeiro inventário), e também a legislação tributária estadual, atual e anterior, preveem a incidência da multa pelo processo de inventário inaugurado após o prazo de sessenta dias (dois meses, na redação do CPC atual) da abertura da sucessão, e essa multa (de caráter fiscal, acessória) não pode ser objeto de isenção por decisão judicial (que depende de lei autorizativa), de modo que deve ser fornecido à Fazenda os dados necessários à sua incidência quando do recolhimento do primeiro imposto de transmissão
causa mortis
, relativos as aproximadas primeiras 61 guias.

48. Mesmo se a Fazenda Pública, por meio do seu representante judicial, integrasse a lide, não haveria possibilidade de o fisco abrir mão de uma linha sucessória, assim como acerca da incidência da multa relativa ao primeiro inventário, sendo que, somente após prestadas as contas dos bens alienados, com a devida quitação dos impostos de transmissão (incluindo a obrigação acessória respectiva pelo inventário tardio), e comprovadas a deflagração do procedimento administrativo para recolhimento dos impostos de transmissão relativos aos demais bens, poderá ser homologado o plano de partilha, independentemente do pagamento prévio dos tributos dos bens constantes do último plano de partilha.

49. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009383-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI e outros (10)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CUMULATIVO. PRIMEIRA SUCESSÃO ABERTA
AINDA
NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E DO CPC/1973.
PROPOSITURA
DO PRIMEIRO INVENTÁRIO QUASE CINCO ANOS APÓS ABERTURA DA PRIMEIRA SUCESSÃO. DENOMINAÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO.
RENÚNCIA DE DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DO CÔNJUGE MEEIRO SUPÉRSTITE E NÃO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA ABDICATIVA OU EM FAVOR DO MONTE. NÃO INDICADA LINHA DE DESCENDENTES OU ASCENDENTES. DESCENDENTE DE SEGUNDO GRAU MENOR DE IDADE OMITIDO.
CAPACIDADE PARA SUCEDER REGULADA PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ACEITAÇÃO DA HERANÇA PELAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU E CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS AO CÔNJUGE MEEIRO SOBREVIVENTE. RENÚNCIA TRANSLATIVA QUE ENSEJA DUAS TRANSMISSÕES.
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
. DOIS FATOS GERADORES DISTINTOS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO DISTINGUIR QUANTAS SUCESSÕES PARA DEPOIS DISPONIBILIZAR A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AOS VALORES DOS BENS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO DE TRANSMISSÃO AINDA NA ÉGIDE DO CPC/1973. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO SEM AS RESPECTIVAS GUIAS DE TRANSMISS
ÕES
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
E SEM AS RESPECTIVAS HOMOLOGAÇÕES PELA FAZENDA.

APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE PARTILHA AMIGÁVEL

JÁ SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. INCLUSÃO DOS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU. RENÚNCIA À MEAÇÃO E HERANÇA PELO VIÚVO CENTENÁRIO.
SEGUNDA SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CC/2002 E DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA CESSÃO DA MEAÇÃO E DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU
.
TRANSMISSÃO IMEDIATA ÀS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU A TOTALIDADE DOS BENS. PLANO DE PARTILHA QUE BENEFICIA OS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU POR ESTIRPE. ACEITAÇÃO E CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. DUAS NOVAS TRANSMISSÕES
CAUSA MORTIS
E
INTER VIVOS
. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.074 DO STJ AO CASO CONCRETO. INVENTÁRIO QUE TRAMITOU POR ANOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 EM PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. OMISSÃO DE LINHA DE SUCESSÃO E TRANSMISSÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ÚNICOS DE ARRECADAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO
SEM PRÉVIA AVALIAÇÃO DA FAZENDA
.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA FISCAL PELO INVENTÁRIO TARDIO. SUPRIMIR O CONTRADITÓRIO DA FAZENDA NESSA FASE FOMENTADO PELA APRESENTAÇÃO DOS DUAS E HOMOLOGAR O PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL APRESENTADO DEPENDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENS JÁ NÃO INCLUSOS NO NOVO PLANO INCLUINDO LINHA SUCESSÓRIA OMITIDA E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE TRANSMISSÃO. EM RELAÇÃO AOS BENS CONSTANTES DO PLANO DE PARTILHA DEVE SER COMPROVADA QUE A QUESTÃO FOI LEVADA À ESFERA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO INCLUINDO DADOS PARA APURAÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA PELO INVENTÁRIO PROPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. BENEFICIÁRIOS DEVEM COMPROVAR QUE DEFLAGRARAM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADA TRANSMISSÃO PERANTE A FAZENDA. PRIMEIRA TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
PARA AS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU. DEVE SER CONSIDERADO O PERCENTUAL DE CADA BEM OU DIREITO TRANSMITIDO POR CADA BENEFICIÁRIA.
SEGUNDA TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU PARA O CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RAZÃO DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. TERCEIRO TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
DO VIÚVO FALECIDO PARA AS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU. QUARTA TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DAS DESCENDENTES DE PRIMEIRO GRAU PARA OS DESCENDENTES DE SEGUNDO GRAU POR ESTIRPE. INEXISTE POSSIBILIDADE DE OMITIR LINHA SUCESSÓRIA OU MESMO AFASTAR INCIDÊNCIA DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DEPENDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENS ALIENADOS COM A QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DE TRANSMISSÃO EM RELAÇÃO A ELES, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO RELATIVOS AOS DEMAIS BENS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A ESTES PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em 03/04/2007, ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, nos moldes do então vigente art. 1.031 (com redação dada pela Lei nº 11.441, de 05/01/2007), expressamente mencionado na inicial, foi pleiteada a abertura de inventário, apontando-se a pretensão de ser na forma de
“arrolamento”,
dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, falecida em 14/12/2002.

2. Na inicial, o então viúvo meeiro, que também se qualificou como “herdeiro”, muito embora a sucessão tivesse sido aberta ainda na vigência do Código Civil de 1916 (já que o Código Civil de 2002 somente entrou em vigor um ano após a sua sanção, em 11/01/2003), foi indicado para exercer o encargo de inventariante, e as filhas/herdeiras, maiores e capazes, renunciaram seus quinhões hereditários em favor do cônjuge supérstite, com a nomenclatura “em favor do monte”, sem qualquer indicação da linha de descendentes (na qual, inclusive, existia menor) – ou mesmo ascendentes (falecidos ou não) – em que pese o cônjuge, no caso, figurar depois dos descendentes e depois dos ascendentes na linha de sucessão – art. 1.603, III, CC/1916).

3. Mesmo na vigência do atual CC, de acordo com o artigo 1.829, I, os descendentes sucedem em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“salvo
[no caso de não herdar nada]
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

4.
O regime matrimonial, na hipótese, era de comunhão universal, de modo que, mesmo que o óbito tivesse ocorrido na vigência do CC/2002, o viúvo somente figuraria como herdeiro no caso concreto se ausente todo e qualquer descendente (1º, 2º, 3º graus etc.), sem contar com a hipotética presença de ascendente (art. 1.829, III, do CC/2002).

5. Foram elencados os bens na exordial e consignado
o
direito de retific
ação no
curso da lide,
clarificando a natureza do procedimento de inventário que seria adotado, além de informada a venda de um bem para um neto com anuência de todas as herdeiras, também foi pleiteada a isenção da multa em razão da não observância do prazo do art. 983 do CPC/1973.

6. Nomeado o inventariante dos bens do espólio, que prestou compromisso, foram apresentados os termos das denominadas renúncias ditas abdicativas das filhas/herdeiras, apresentando-se o viúvo como “único herdeiro”.

7. Ocorre que a renúncia aos direitos hereditários (de caráter irrevogável – art. 1.812 do CC/2002) acarretaria a observância da ordem de sucessão prevista no CC/1916 (art. 1.604), aplicável ao caso.

8. A capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em vigor (art. 1.577, CC/1916 e art. 1.787, também do CC/2002).

9. A sucessão exclusiva ao cônjuge sobrevivente, somente seria possível, na ausência de descendentes ou ascendentes (art. 1.611, CC/1916), sendo que a renúncia em favor do monte de todos os descendentes de primeiro grau, únicos herdeiros da mesma classe (havendo um menor à época), acarretaria a transmissão direta da herança aos descendentes de segundo grau, no caso, todos os netos por cabeça (art. 1.811 do CC/2002, que repetiu, a propósito, o art. 1.588 do CC/1916).

10. No caso, as herdeiras aceitaram a herança, inclusive admitiram a venda a um dos netos, e renunciaram em favor de pessoa certa, genitor das herdeiras e cônjuge meeiro sobrevivente, em detrimento dos netos da
de cujus
, inclusive um menor à época, o que configura renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários.

11. A linha de descendentes de segundo grau não foi chamada a suceder por cabeça, como deveria acontecer se efetivamente a renúncia da primeira linha de descendentes fosse abdicativa.

12. A intenção não foi renunciar a herança ao monte, mas cedê-la ao cônjuge meeiro, pois, se, de fato, a renúncia fosse abdicativa, a segunda linha de descendentes deveria integrar o processo, e não herdariam por estirpe (inclusive como pretende ainda atualmente o plano de partilha), mas por cabeça, e, sobretudo considerando que ainda havia descendente de segundo grau incapaz, deveria ter sido observado todo o procedimento do inventário judicial, incluindo, a intimação do Ministério Público e da Fazenda Estadual, sendo que a homologação da partilha dependeria, necessariamente, da prévia avaliação do bens, da apuração do ITCMD e da sua respectiva quitação.

13. Não houve renúncia propriamente dita (abdicativa), mas cessão (renúncia translativa), de forma que ocorreu uma primeira transmissão
causa mortis
, decorrente da aceitação (irretratável) da herança, e uma segunda transmissão (gratuita)
inter vivos
, incidindo o ITCMD em ambos os casos, pelos dois distintos fatos geradores.

14. É atribuição do juízo do inventário a distinção de quantas sucessões há se de reconhecer nos autos para depois disponibilizar aos interessados a discussão administrativa dos valores.

15. Intimado o inventariante para trazer aos autos o ITCMD pago administrativamente, inicialmente, foi disponibilizado no inventário uma única guia recolhida do ITCMD relativo a um dos imóveis indicados na inicial, cuja venda foi autorizada pelo Juízo, e por valor que foi devidamente homologado pela Fazenda Pública Estadual, com expedição do respectivo alvará, embora suprimida, no caso, uma transmissão, já que a renúncia não foi abdicativa, fazendo-se necessário o recolhimento do imposto de transmissão em relação à sucessão omitida, correspondente a 50% do bem, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

16. Em seguida, ainda sob a égide do CPC anterior, no início de 2011, foi juntado aos autos um DUA pago em 2010, sem as respectivas guias de transmissão, com descrição dos fatos geradores e bens (suprimindo, ainda, um item relativo ao saldo bancário informado na inicial), assim como sem qualquer homologação pela Fazenda, tendo sido apurado, de acordo com a parte, com base na declaração unilateral de valores do patrimônio constante da inicial, com exceção do imóvel cuja venda já havia sido autorizada.

17. Posteriormente, ainda nos idos de 2011, diante da constatação de mais um bem deixado em favor do Espólio, o 16º (considerando o rol inicial), fora declarado o valor do referido patrimônio e atualizado o rol de bens, com a juntada de mais um DUA de receita de imposto do indicado bem remanescente, também sem comprovação das guias de transmissões (
causa mortis
e
inter vivos
), e sem as respectivas homologações dos valores pela Fazenda Pública Estadual.

18. Somente nos idos de 2017, e já após a venda de dois bens, que os autos foram remetidos à Fazenda Pública Estadual, que se manifestou nos autos, não por seu representante judicial (que não foi intimado/citado nos moldes do art. 626, do CPC/2015, já vigente – artigo 999, do CPC/1973), mas por meio de um auditor fiscal vinculado à gerência de fiscalização, que discordou dos valores
atribuídos aos bens partíveis
e pleiteou
informações para apuração do correto valor do ITCMD devido.

19. Foi nesse contexto que, nos idos de 2019, foram incluídos nos autos os descendentes de segundo grau (netos), já todos maiores, abordando a inadequação da discussão quanto ao valor do tributo no denominado procedimento de “arrolamento sumário”, bem como a desnecessidade de prévio recolhimento do ITCMD para homologação judicial a partilha, conforme disposições legais vigentes, mencionando expressamente os artigos 659, §2º e art. 662, §2º, do CPC/2015.

20. Em seguida, nos idos de 2020, foi juntado aos autos o
“instrumento de partilha amigável, a ser processado no rito do caput do art. 659, §2º e 662 do CPC”
, em que mencionado que o
“processo de inventário e partilha”
deveria
“prosseguir pelos moldes legais da sucessão legítima”
, oportunidade em que fora ressaltada a anterior renúncia das herdeiras, e destacado que “vem o meeiro e único herdeiro, por meio desta, igualmente renunciar expressamente à sua meação e herança, em uma interpretação análoga do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, comprometendo-se, desde já, com o recolhimento do imposto devido (ITCD) sobre a parcela do monte objeto da renúncia da meação”.

21. Quando apresentado o referido instrumento de partilha, subscrito por advogada, contendo a chamada renúncia à meação e herança do viúvo inventariante em favor dos netos, ele já contava com 103 (cento e três) anos de idade.

22. Ocorre que a meação do cônjuge sobrevivente não integrava o acervo hereditário do inventário primevo, e eventual doação deveria ter observado as formalidades legais (art. 538 e seguinte do CC), inclusive quanto à reserva da legítima (art. 549 do CC, c/c art. 1.857, §1º, do CC), posto que as herdeiras legitimadas somente renunciaram translativamente à herança da falecida genitora, e, além disso, não haveria possibilidade de renúncia de herança de pessoa viva (art. 426 do CC).

23. Somente nesta oportunidade, nos idos de 2020, que se apresentou o plano de partilha em quotas proporcionais de 25% para cada núcleo familiar (oriundo de cada descendente de primeiro grau, considerando o sete netos, das quatro filhas), englobando tanto o patrimônio inventariado (que foi objeto da renúncia pelas descendentes de primeiro grau em favor do cônjuge sobrevivente meeiro), quanto a meação do viúvo, atribuindo a cada neto o percentual de 12,5%, salvo em relação a um, ao qual, por ser filho único, coube o percentual de 25% (cuja maioridade atingiu durante o trâmite do inventário).

24. Efetivamente, não houve renúncia do viúvo aos direitos hereditários que lhe foram cedidos, pois ela não chegou a se formalizar por termo, sendo que, se houvesse, ela seria novamente translativa, já que identificou o quinhão de cada descendente de segundo grau, por estirpe, e não por cabeça.

25. Com o falecimento do viúvo, ainda em 2020, diante da ausência de observância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784, do CC/2002, a herança foi transmitida imediatamente às descendentes de primeiro grau, que haviam realizado a renúncia translativa (aceitado a herança da genitora e cederam ao genitor), e agora herdaram a totalidade dos bens, sendo que, para a transferência aos netos, por estirpe, faz-se necessário o reconhecimento de nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões,
causa mortis
e

inter vivos
).

26. Somente com uma renúncia efetivamente abdicativa, em que os netos receberiam por cabeça, e não por estirpe, poder-se-ia cogitar de apenas uma transmissão dos bens do falecido viúvo diretamente aos 7 (sete) descendentes de segundo grau, o que não ocorreu.

27. Na ocasião da petição do plano de partilha de 2020, foi juntado aos autos um novo DUA com recolhimento de valor aleatório, declarando-se de receita de imposto de ITCMD, sem qualquer descrição dos bens ou avaliação da Fazenda, cuja quantia foi unilateralmente declarada.

28. Após renovadas as certidões negativas, bem como juntada documentação faltante para finalização do processo, inclusive documentação pessoal das partes, até então faltante, o juízo do inventário chegou a admitir, em despacho, a modalidade de doação da meação no bojo do inventário, desde que recolhido o ITCD, e determinou a intimação do inventariante para firmar termo de renúncia, o que não chegou a se efetivar, pois o viúvo meeiro e inventariante já havia falecido, o que, em tempo, foi identificado.

29. Apresentado novo plano, após admitido inventário cumulativo, em que repetido (com algumas ressalvas) o rol anteriormente apresentado e inserido mais um único bem, que sobreveio ao falecimento da esposa, a ser partilhado pelas descendentes de primeiro grau, fora requerido prazo para apuração do valor e recolhimento do ITCMD do referido bem. Porém, em razão da ausência de conclusão do procedimento administrativo (no que se refere ao referido bem), fora pleiteada a homologação da partilha, procedendo-se a um depósito judicial do valor unilateralmente declarado, quando o julgador de origem entendeu indispensável a manifestação do Fisco Estadual e o recolhimento regular do ITCD para fins de julgamento do feito.

30. É certo que, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 1074, no
“arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

31. Entrementes, no caso concreto, o inventário foi inaugurado cinco anos após a abertura da sucessão, que se deu ainda na vigência do CC/1916, tramitou por nove anos sob a égide do CPC de 1973, em procedimento que não observou o rito relativo ao arrolamento sumário, sem a prévia definição acerca de questões importantes sobre a linha de sucessão (inclusive, com menor omitido) e transmissões operadas, que repercutem na prestação de contas dos imóveis vendidos, e, ainda, com apresentação de DUAs sem as necessárias guias de transmissão (e com omissão de bem/direito – saldo bancário), reiterados pedidos para que fosse considerada a quitação dos tributos, e, por fim, sem observância da incidência da multa fiscal pelo requerimento tardio do inventário.

32. Quando proposto o primeiro inventário, o CPC/1973 então vigente, já com as alterações promovidas pela Lei nº 7.019/1982, estabelecia que, no arrolamento, não se procederia a avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade (art. 1.033, salvo hipótese do parágrafo único do art. 1.035), e que não seriam mais conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034). Admitia-se a homologação do plano de partilha, porém, a expedição do formal de partilha, ainda sob a égide do CPC de 1973, tinha o cunho de homologar também os valores do ITCMD, cuja comprovação era pré-requisito (conforme leitura extraída do próprio artigo 192 do CTN, c/c art. 1.031, §2º, do CPC/1973).

33. Assim, sob a égide do CPC anterior, era exigido o pagamento do tributo, com base em valor necessariamente homologado pela Fazenda (na via administrativa), sendo que, no caso, foi emitido o DUA, sem qualquer menção aos atos de transmissão, seu beneficiário e, ainda, sem qualquer prévia avaliação da SEFAZ.

34. O ITCMD, no caso, encontra-se regulado tanto pela Lei Estadual nº 4.215/1989, vigente à época da propositura do primeiro inventário, quanto pela posterior Lei Estadual nº 10.011/2013, em vigor à época da abertura do inventário cumulativo, sendo que, em ambos os casos, exige-se prévia avaliação pela administração tributária, sempre resguardada a impugnação do contribuinte (art. 13 e seguintes da primeira lei, e art. 10 e seguintes da segunda lei), além de prevista a multa fiscal acessória pela não observância do prazo legal para requerimento do inventário (art. 17, §1º, da primeira lei, e art. 16, §2º, da segunda lei).

35. Em sede de inventário judicial (art. 982 do CPC/1973 e art. 610 do CPC/2015), a prévia oitiva da Fazenda tornaria desnecessário o procedimento administrativo relativo ao correto valor do tributo, dado o procedimento específico de avaliação e cálculo do imposto (art. 1.003 e seguintes do CPC/1973 e art. 630 e seguintes do CPC/2015), cuja partilha não dispensa o prévio pagamento do imposto de transmissão (art. 1.026 do CPC/1973 e art. 654 do CPC/2015).

36. Porém, no caso, não houve a citação/intimação da Fazenda, por meio do seu representante legal, e o Espólio juntou vários DUAs de valores diminutos com o objetivo de ter eventual reconhecimento da quitação do tributo dentro do juízo do inventário, sem as respectivas guias de transmissão e sem a efetiva comprovação de que provocou a Fazenda para avaliação dos bens e recolhimento da multa fiscal (obrigação acessória), tendo feito somente em relação ao apontado único bem do inventário cumulativo, em que promoveu um equivocado depósito judicial, que, igualmente, não configura qualquer pagamento do tributo.

37. A manifestação fazendária acostada aos autos, que decorreu de uma remessa do processo à Secretaria respectiva, e não de prévia intimação/citação da Fazenda, por seu representante judicial (como próprio do processo de inventário judicial), ao tratar do valor do tributo devido, também levanta a questão relativa à cadeia de sucessão, que, embora não tenha o cunho de defesa jurídica, efetivamente, deve ser enfrentada dentro do processo de inventário, pois tem influência na linha de sucessão, na prestação de contas e na homologação do plano, a fim de que sejam conhecidas as linhas sucessórias e corretamente apurados os tributos de transmissão (seja dos bens vendidos no trâmite do inventário, seja daqueles que integram, ou integraram, o plano de partilha).

38. Desde a inicial, não foi observado o rito do arrolamento sumário, sendo que os negócios jurídicos celebrados nos autos deixam clara a intenção de supressão de transmissões ocorridas e dos valores reais dos bens, tanto em relação ao primeiro inventário, quanto em relação ao segundo, com o fito de afastar a incidência de obrigação tributária (principal e acessória), sendo que, eventual homologação, nessa fase, implicaria em aceitação das transmissões propostas pelas partes e até aceitação dos apontados comprovantes de recolhimento do ITCMD (DUAs juntados em total desconformidade com a norma regente), cuja declaração de quitação se objetivou durante todo o curso processual, em que pese não ter sido consolidada a linha sucessória, feita a devida avaliação pela Fazenda e, além disso, ignorada a multa fiscal a ser apreciada pelo fisco em razão do inventário tardio.

39. Para corrigir, adequar e retirar o contraditório da Fazenda Pública nos autos do inventário (que, no caso, foi fomentado pelos beneficiários pela apresentação dos DUAs, sem apresentação das guias de transmissão), com o objetivo de homologar o plano de partilha amigável, a parte deve prestar contas devidamente dos bens já alienados (inclusive o saldo bancário suprimido do rol de bens desde 2011), mediante comprovação das guias de quitação dos impostos de transmissão (incluindo a linha sucessória omitida), bem como comprovar que levou a discussão para a esfera extrajudicial quanto aos bens do inventário cumulativo, mesmo que sem o prévio pagamento do tributo até a homologação da partilha.

40. Assim, a homologação da partilha amigável apresentada deve ficar condicionada
(1) ao pagamento dos tributos de transmissão relativos aos bens alienados (e também ao saldo bancário omitido), incluindo a linha de sucessão também omitida, pois eles não integram o plano de partilha apresentado, o qual somente pode ser homologado após a devida prestação de contas,
bem como
(2) à prévia deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, considerando os dois espólios e todas as transmissões operadas até o alcance dos netos por estirpe, concernentes a cada bem do plano de partilha, com dados relativos à abertura da sucessão e requerimento dos inventários, a fim de que também possa ser apreciado pelo fisco a incidência ou não da multa prevista na legislação tributária regente
, em razão do requerimento do inventário fora do prazo legal.

41. O plano de partilha não traz os bens alienados no curso do inventário (dois imóveis e um veículo), e nem o saldo bancário constante do requerimento inicial, de modo que, antes da sua homologação, faz-se
imprescindível a comprovação da quitação de todos os tributos de transmissão dos bens vendidos durante o inventário ou omitidos na partilha
, incluindo as sucessões omitidas, com descrição de cada fato gerador, bem e beneficiário, concernentes aos citados bens, que não integram o plano atual.

42. Os beneficiários devem comprovar nos autos de origem que deflagraram o devido procedimento administrativo de cada transmissão perante a Fazenda.

43. A primeira transmissão se deu inicialmente da primeira falecida para as descendentes de primeiro grau (
causa mortis
), devendo ser considerado o percentual de cada bem ou direito transmitido por cada uma das 04 herdeiras beneficiárias – ou seja, para cada um dos 16 bens/direitos (50% do valor total) deverão ser emitidas 04 guias de transmissão de 12,5% sobre a integralidade do bem, com identificação das herdeiras, salvo em relação ao saldo da poupança (em que emitida uma única guia com todos os valores existentes em nome do falecido, como transmitente, em nome de todos os herdeiros, como adquirentes), totalizando 61 guias.

44. A segunda transmissão se deu das filhas para o cônjuge sobrevivente (
inter vivos
), diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador, com novamente a emissão das guias tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário.

45. A terceira transmissão se deu do segundo falecido para as 4 filhas (
causa mortis
), considerando, portanto, os dois espólios, subtraindo-se os três bens alienados (dois imóveis e um veículo), bem como o saldo da conta poupança (transmitido às filhas e após ao genitor), não incluídos no plano atual, cuja comprovação da quitação dos tributos, inclusive considerando a linha sucessória omitida, é imprescindível para a devida homologação, somado ao último bem remanescente do último plano de partilha (adquirido após primeiro inventário), totalizando 13 bens, 04 herdeiras e 52 guias de transmissão de 25% para cada herdeira beneficiária (100% dos bens).

46. A quarta transmissão (
inter vivos
), das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes (o último veículo não foi objeto de cessão para os netos) transmitidos para cada um dos 07 herdeiros por estirpe – com guias de transmissão distintas para cada fato gerador, totalizando 84 guias, nos percentuais por eles estabelecidos no plano (100% do patrimônio do plano de partilha, salvo o veículo mencionado).

47. A legislação processual civil, tanto a atual quanto à anterior (esta vigente quanto do requerimento do primeiro inventário), e também a legislação tributária estadual, atual e anterior, preveem a incidência da multa pelo processo de inventário inaugurado após o prazo de sessenta dias (dois meses, na redação do CPC atual) da abertura da sucessão, e essa multa (de caráter fiscal, acessória) não pode ser objeto de isenção por decisão judicial (que depende de lei autorizativa), de modo que deve ser fornecido à Fazenda os dados necessários à sua incidência quando do recolhimento do primeiro imposto de transmissão
causa mortis
, relativos as aproximadas primeiras 61 guias.

48. Mesmo se a Fazenda Pública, por meio do seu representante judicial, integrasse a lide, não haveria possibilidade de o fisco abrir mão de uma linha sucessória, assim como acerca da incidência da multa relativa ao primeiro inventário, sendo que,
somente após prestadas as contas dos bens alienados, com a devida quitação dos impostos de transmissão
(incluindo a obrigação acessória respectiva pelo inventário tardio), e
comprovadas a deflagração do procedimento administrativo para recolhimento dos impostos de transmissão relativos aos demais bens
, poderá ser homologado o plano de partilha, independentemente do pagamento prévio dos tributos dos bens constantes do último plano de partilha.

49. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009383-49.2022.8.08.0000

SESSÃO: 28/03/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA LEAL MAZZEI e OUTROS, pretendendo a reforma da decisão que, em sede de arrolamento sumário, deixou de homologar a partilha, determinando a remessa dos autos à Fazenda Pública para apuração do ITCMD e posterior intimação da inventariante para a respectiva quitação.

Requereram a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar o prosseguimento do feito originário, com a homologação do plano de partilha apresentado no arrolamento (fls. 583/598), com a expedição do respectivo formal de partilha, ressaltando-se a prescindibilidade de comprovação do recolhimento do ITCMD e/ou a concordância do FISCO com o valor já recolhido.

Alegaram, em síntese, que: (i) a decisão recorrida fundamentou-se no entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que afetou os Recursos Especiais 1.896.526 e 1.895.486, para julgamento sob o rito dos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento (Tema 1.074) se refere à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2º do CPC/2015; (ii) a seleção de recursos como tema repetitivo, por si só, não implica automática aplicação do tema aos processos em curso; (iii) o juízo
a quo
não intimou os Recorrentes para manifestação quanto ao enquadramento ou não da demanda originária ao tema repetitivo, violando, sobremaneira, o devido contraditório ao determinar (de imediato) a remessa dos autos à Fazenda e a posterior intimação da inventariante para pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, em clara afronta ao art. 1.037, § 8º, do CPC; (iv) ademais, o caso em exame não se amolda à situação tratada nos recursos repetitivos, já que há prova do recolhimento do imposto, sendo pendente apenas suposta concordância por parte da Fazenda, o que, entretanto, não impede a homologação do plano; (v) a decisão agravada viola o disposto nos artigos 659 e 662 do CPC, ao determinar a remessa dos autos para que a Fazenda Pública apure o imposto devido no procedimento de arrolamento, o que, além de ferir normas legais, causa tumulto processual e morosidade desnecessária, indo de encontro aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo; (vi) a demora na conclusão do processo – 15 anos - já acarretou danos irreparáveis aos herdeiros, que não conseguiram, até a presente data, regularizar o patrimônio objeto da herança, e nem mesmo os bens que foram objetos de cessão de direito hereditários, conquanto se trate de arrolamento sumário; (vii) qualquer atraso na homologação do plano aumenta ainda mais os danos que são intrínsecos ao retardo do procedimento; (viii) o parecer trazido aos autos pela Fazenda Pública contém vícios procedimentais, tais como a avaliação atual dos bens, embora a base de cálculo do ITCMD seja o valor venal do bem ou direito transmitido na época da abertura da sucessão, uma vez que essa funciona como fato gerador do referido tributo; (ix) a partir do referido parecer, busca-se imputar aos Recorrentes o dever de pagamento de tributos em valores astronômicos, que não correspondem ao patrimônio inventariado, colocando-se o pagamento como condição da homologação da partilha; e (x) caso não seja concedida a tutela pleiteada, os herdeiros estarão sujeitos ao referido parecer da SEFAZ, não restando opções que não o pagamento da quantia indevida e abusiva ou a abertura de outras vias judiciais para discussão, o que, obviamente, retardará ainda mais a conclusão do arrolamento.

Na decisão ID 3440391, foi deferida a tutela de urgência pleiteada, para determinar o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo fosse
exclusivamente referente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO informou que não apresentará contrarrazões e nem recurso em face da r. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, tendo em vista autorização administrativa constante do PA 2022.01.036685.

Os Recorrentes peticionaram, reiterando o pedido de provimento do agravo, com a confirmação da tutela de urgência concedida, para que seja determinado ao juízo
a quo
prosseguir com a homologação do plano de partilha apresentado no arrolamento (fls. 583/598), com a expedição do respectivo formal de partilha, ressaltando-se a prescindibilidade de comprovação do recolhimento do ITCMD e/ou a concordância do FISCO com o valor já recolhido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, data registrada no sistema.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

A controvérsia diz respeito à necessidade (ou não) de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2º do CPC/2015.

Pois bem.

Na decisão ID 3440391, prolatada em 29.9.2022, a tutela de urgência foi deferida, para determinar o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo fosse
exclusivamente referente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.

A decisão em referência amparou-se na seguinte fundamentação:

“Conforme artigo 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o processo de origem cuida de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, dos bens deixados por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, falecida em 14.12.2002, ajuizado em 3.4.2007, no qual o cônjuge supérstite, NASCIMENTO LEAL REIS, foi nomeado inventariante.

No curso do processo, em 30.10.2010, 30.8.2011 E 16.8.2020, foram recolhidos os valores referentes ao ITCMD dos bens deixados pela falecida (ID 3408527 e 3408527), incluindo o valor relativo à renúncia realizada pelo cônjuge da mesma (ID 3408601).

Antes da homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros, o sr. NASCIMENTO LEAL REIS também veio a óbito, no dia 24.11.2020, de forma que foi deferido o pedido de inventário cumulativo, uma vez que havia patrimônio remanescente de NASCIMENTO LEAL REIS a inventariar, qual seja, um veículo, sendo Fernanda Leal Reis nomeada inventariante.

(ID 340607)

No que tange ao ITCD relativo ao bem do
de cujus
objeto do segundo inventário - Fiat Strada Fire, CE, 2004/2005, RENAVAM nº 00847857492, valorado em R$ 16.481,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais) pela tabela FIPE - foi instaurado procedimento administrativo perante a SEFAZ, para recolhimento do imposto.

Entretanto, como o processo administrativo não foi concluído e, considerando que o inventário segue sob o rito de arrolamento, no qual o valor dos bens é indicado pelos herdeiros, os Recorrentes depositaram em juízo o valor do ITCMD devido

(ID 340627).

Nos termos do artigo 659,
caput
e § 2º, do CPC, a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663, e transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão
e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º, do artigo 662.

O artigo 662, caput e § 2º, do CPC, prevê que,
no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio
. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

No caso em exame, os Recorrentes observaram o disposto no CPC acerca da matéria, comprovando nos autos o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens deixados por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS e NASCIMENTO LEAL REIS, calculado com base na avaliação dos bens promovida pelos herdeiros.

Nesse contexto, conquanto esteja pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, o Tema Repetitivo 1074

-
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
-, e haja determinação de suspensão dos processos em andamento que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), a determinação de suspensão em referência,
aparentemente
, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque,
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar
. A
controvérsia
surgida nos autos,
que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC
.

Ademais, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco poderão ser cobradas dos herdeiros, administrativa ou judicialmente.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito.

Da mesma forma, verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, embora o tributo incidente sobre os bens a partilhar tenha sido recolhido, em sua maior parte, há cerca de 11 (onze) anos -
apenas o imposto incidente sobre o veículo deixado pelo Sr. Nascimento, falecido em 2020, é que foi recolhido no mesmo ano
– e,
aparentemente
, tenham sido apresentados todos os documentos necessários para a homologação da partilha, esta não foi promovida, impedindo, assim, o pleno exercício dos direitos dos herdeiros sobre os bens herdados.

Em face do exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo
refira-se exclusivamente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, porquanto oportunizado o contraditório recursal, o Estado do Espírito Santo
n
ão trouxe aos autos qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa da alcançada anteriormente, tendo, inclusive, informado que
não apresentará contrarrazões e nem recurso em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, tendo em vista autorização administrativa constante do PA 2022.01.036685.

Por outro lado, em 26.10.2022, ou seja, após a prolação da decisão ID 3440391, a Primeira Seção do STJ julgou o REsp 1896526 / DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), ocasião em que fixou a seguinte tese: “
no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II -
O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.

(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)”

Assim, é incabível condicionar a homologação da partilha ao recolhimento do ITCMD.

No caso em exame, mesmo antes do julgamento do Tema 1074, era cabível a reforma da decisão agravada.

Isso porque
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar. A controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando
o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo
refira-se exclusivamente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.”

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Divirjo do voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

SESSÃO: 11/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Senhores, tenho informação que este processo está adiado, embora tenha informação de que tem pedido de preferência.

*

gvg*

SESSÃO: 18/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, pedi vista deste processo, entretanto, estou mantendo o meu pedido de vista.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeito.

*

gvg*

SESSÃO: 25/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Peço para desconsiderar o meu voto neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então este processo pautado sob o número 73 será adiado. É isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Sim. Adiado a pedido de vista meu e o Desembargador José Paulo Calmon esclareceu sobre o registro de um voto que ele não confirma. Ele desconsiderou.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eu não proferi né.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Já anotado aqui.

*

ts*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI
e outros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de inventário que os interessados nominaram de “arrolamento”, decorrente da abertura da sucessão do patrimônio deixado por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS (falecida em 2002), e, posteriormente, de NASCIMENTO LEAL REIS (cônjuge supérstite falecido em 2020), condicionou a homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD), após apuração do valor pelo Fisco Estadual.

Nas razões recursais, os agravantes afirmam que, inicialmente, foi recolhido o ITCMD tanto em decorrência da sucessão do patrimônio deixado por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, quanto em decorrência da renúncia/cessão feita pelo cônjuge supérstite NASCIMENTO LEAL REIS, porém, antes da homologação do plano de partilha, este também faleceu, ficando pendente o imposto em relação a um veículo (avaliado pela Tabela FIPE em R$ 16.481,00), tendo sido instaurado procedimento administrativo para emissão do DUA e recolhimento do ITCMD.

Aduzem que, como o procedimento administrativo não foi concluído, depositaram em juízo o valor do ITCMD que entendiam devido e reiteraram o pedido de homologação da partilha, sustentando que não se trata de discussão quanto à comprovação ou não do recolhimento do tributo (objeto de discussão do Tema 1.074 do STJ), mas concordância ou não com os valores recolhidos, o que não impede a homologação do plano de partilha, porquanto a lei não condiciona a sua homologação do plano de partilha ao prévio recolhimento e veda essa discussão no procedimento de arrolamento (artigos 659 e 662, do Código de Processo Civil).

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
“determinando o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo a quo refira-se exclusivamente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública”.

Sua Excelência ressaltou que a
“controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC”.

Além disso, o eminente relator salientou que a Primeira Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo 1074, fixando tese no sentido de que,
“no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse contexto, pedi vista dos presentes autos eletrônicos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Compulsando os autos, observa-se que, em
03/04/2007, ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973
, nos moldes do então vigente art. 1.031 (com redação dada pela Lei nº 11.441, de 05/01/2007), expressamente mencionado no fl. 02 da inicial, foi pleiteada a abertura de inventário, apontando-se a pretensão de ser na forma de
“arrolamento”,
dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, falecida em
14/12/2002
.

Na inicial, o então viúvo meeiro, que também se qualificou como “
herdeiro
”, muito embora a
sucessão
tivesse sido
aberta

ainda na vigência do Código Civil de 1916 (já que o Código Civil de 2002 somente entrou em vigor um ano após a sua sanção, em 11/01/2003),
foi indicado para exercer o encargo de inventariante, e as filhas/herdeiras, maiores e capazes, renunciaram seus quinhões hereditários em favor do cônjuge supérstite, com a nomenclatura “em favor do monte”, sem qualquer indicação da linha de descendentes (na qual, inclusive, existia menor) – ou mesmo ascendentes (falecidos ou não) –
em que pese o cônjuge, no caso, figurar depois dos descendentes e depois dos ascendentes na linha de sucessão – art. 1.603, III, CC/1916
).

Menciona-se que, mesmo na vigência do atual CC, de acordo com o artigo 1.829, I, os descendentes sucedem em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“salvo
[no caso de não herdar nada]
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

O regime matrimonial, na hipótese, era de comunhão universal (conforme informado na própria inicial – fl. 03
1
), de modo que, mesmo que o óbito tivesse ocorrido na vigência do CC/2002 (o que não ocorreu – frisa-se), o viúvo somente figuraria como herdeiro no concreto se ausente todo e qualquer descendente (1º, 2º, 3º graus etc.), sem contar com a hipotética presença de ascendente (art. 1.829, III, do CC/2002).

Na peça vestibular, foram descritos os seguintes “bens a serem inventariados”:

01 – Direitos à metade de um apartamento de nº 404, do Ed. Brasmar cujo valor total é estimado em R$ 34.698,64 (trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

02 – Direitos à metade de um apartamento de nº 901 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES. O valor total do bem atinge o montante de R$ 27.758,91 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

03 – Direitos à metade de um apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES. Avalia-se a importância total do imóvel em R$ 249.830,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta reais e dois centavos).

04 – Direitos à metade de um apartamento de nº 2207 no Ed. Darcy Monteiro na Avenida Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES. O valor total estimado do imóvel é de R$ 41.638,37 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

05 – Direitos à metade de um apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida. O valor total do bem atinge a importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos).

06 – Direitos à metade de um apartamento de nº 701 e uma vaga de garagem no Ed. Letícia, situado na Avenida Edisio Cirne, CEP 29200-000 – frações ideais de 0,0569780 e 0,0057406 em Guarapari/ES. O valor total do imóvel atinge o montante de R$ 76.337,01 (setenta e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e um centavos).

07 – Direitos à metade de um apartamento de nº 403 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES. O valor total do imóvel atinge o montante de R$ 27.758,91 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

08 – Direitos à metade de um terreno com uma casa edificada na Avenida Desembargador Santos Neves medindo cerca de 800 m 2. O valor total do imóvel atinge a importância de R$ 277.589,13 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

09 – Direitos à metade de uma casa residencial situada na Rua da Matriz, Guarapari/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos).

10 – Direitos à metade de um lote de terreno rural em Domingos Martins, medindo 45,32 hectares. O valor total do imóvel atinge o montante dde R$ 41.638,37 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

11 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1203 no Ed. Portugal, Rua General Ozório Vitória/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 6.939,73 (seis mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

12 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1801 no Ed. Ruralbank, Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 6.939,73 (seis mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

13 – Direitos à metade de uma vaga de garagem G-328, no Ed. Martinho de Freitas localizado na Avenida Princesa Isabel. O valor total do bem atinge a importância de R$ 3.469,86 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

14 – Direitos à metade de um automóvel Ford Escort ano 1997, cujo valor total atinge o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

15 – Direitos à metade do valor depositado em poupança no Banco Bradesco. De acordo com demonstrativo de conta, o saldo total atingido corresponde ao valor de R$ 4.935,64 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Elencados tais bens, foi ainda consignado na inicial
“que as declarações lançadas no presente são efetuadas de modo a cumprir a legislação, reservando-se no direito legal de retificá-las no curso da lide, se necessário”
(fl. 06), clarificando a natureza do procedimento de inventário que seria adotado, além de informada a venda de um bem do Sr. NASCIMENTO LEAL REIS para um neto com anuência de todas as herdeiras, também foi pleiteada a isenção da multa em razão da não observância do prazo do art. 983 do CPC/1973.

Nomeado o inventariante dos bens do espólio, que prestou compromisso em cinco dias (fl. 89), conforme despacho de fls. 86
, foram apresentados os termos das denominadas renúncias
ditas abdicativas
das filhas/herdeiras (fls. 91/94, que ensejou a lavratura do termo de fl. 131), apresentando-se o viúvo como
“único herdeiro”
(fl. 96).

Ocorre que
a renúncia aos direitos hereditários (de caráter irrevogável – art. 1.812 do CC/2002) acarretaria a observância da ordem de sucessão prevista no CC/1916 (art. 1.604), aplicável ao caso.

A capacidade para suceder, como sabido, é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em vigor (art. 1.577, CC/1916 e art. 1.787, também do CC/2002).

A sucessão exclusiva ao cônjuge sobrevivente, somente seria possível, na ausência de descendentes ou ascendentes (art. 1.611, CC/1916), sendo que a renúncia em favor do monte de todos os descendentes de primeiro grau, únicos herdeiros da mesma classe
(havendo um menor à época)
, acarretaria a transmissão direta da herança aos descendentes de segundo grau, no caso,
todos os netos por cabeça
(art. 1.811 do CC/2002, que repetiu, a propósito, o art. 1.588 do CC/1916).

Na renúncia abdicativa,
“o herdeiro diz simplesmente que não quer a herança,
havendo cessão pura e simples a todos os coerdeiros
(...). Em casos que tais, não há incidência de imposto inter vivos contra o renunciante”.
Já na renúncia translativa,
“quando o herdeiro
cede os seus direitos a favor de determinada pessoa”
,
recolhe-se o imposto de transmissão
causa mortis
, e, ainda, considerando que
“há um negócio jurídico de transmissão
,
incide o Imposto de Transmissão Inter Vivos”,

conforme entende balizada doutrina.
2

No caso, as herdeiras aceitaram a herança, inclusive admitiram a venda a um dos netos, e renunciaram em favor de pessoa certa, genitor das herdeiras e cônjuge meeiro sobrevivente, em detrimento dos netos da
de cujus
, inclusive um menor à época, o que configura renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO POR DIFERENTES PRECLUSÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA EM VIRTUDE DOS DISTINTOS OBJETOS RECURSAIS.
RENÚNCIA À HERANÇA DOS HERDEIROS EM FAVOR DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA ABDICATIVA. INOCORRÊNCIA.
SURGIMENTO POSTERIOR DE NOVO HERDEIRO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA RENÚNCIA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM A CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA RENÚNCIA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1- Ação distribuída em 01/02/2011. Recurso especial interposto em 22/05/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em
definir
se o agravo de instrumento interposto pelos recorridos era admissível diante da alegação de ocorrência de preclusão e, ainda,
se a renúncia anteriormente realizada pelos herdeiros foi abdicativa, em favor do monte-mor, ou translativa, mediante cessão de direitos hereditários feita em favor especificamente da viúva meeira
. 3- A alegada existência de preclusão em virtude de ter o juízo de 1º grau enfrentado a questão controvertida em momento anterior não foi examinada pelo acórdão recorrido, o que torna inviável o recurso especial, nesse particular, por ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4- Havendo substanciais diferenças entre o que fora decidido pelo Tribunal na apelação, por meio da qual foram nulificados todos os atos decisórios tomados na ação de inventário em função da ausência de litisconsorte passiva necessária, e o que fora decidido no agravo, em que se reconheceu a invalidade da renúncia à herança anteriormente realizada pelos herdeiros em favor da genitora, igualmente não há que se falar em preclusão e em violação aos arts. 522, 527, I e 557, todos do CPC/73. 5-
Apurada a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes
. 6- Caracteriza-se a existência de erro substancial quanto ao objeto principal da declaração apto a invalidar o negócio jurídico na hipótese em que, renunciada a herança pelos demais herdeiros em favor da cônjuge sobrevivente - renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários - descobre-se, posteriormente, a existência de herdeiro de que não se tinha ciência inequívoca no momento do ato de disposição. 7- O Tribunal na origem, ao nulificar todos os atos decisórios em virtude da ausência de litisconsorte passiva necessária, também decretou por arrastamento a nulidade da própria renúncia à herança anteriormente realizada, pois, a despeito de se tratar de ato de disposição de natureza preponderantemente material, a renúncia à herança também possui um requisito de validade específico de índole processual, a saber, a exigência legal de que ocorra por meio de termo judicial. 8- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados tidos por divergentes. 9- Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (REsp n. 1.402.675/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

A
falsa renúncia
(denominada
translativa
) fica clara quando apontado o cônjuge meeiro como único herdeiro, que durante todo inventário praticou atos nessa qualidade, inclusive de disposição do patrimônio, autorizado pelo juízo, em que destacava a renúncia das herdeiras em seu favor (a exemplo, da escritura pública de cessão onerosa de direitos de meação e de direitos hereditários de fls. 196/200, corroborada por escritura pública declaratória firmada pelas descendentes de primeiro grau e seus respectivos cônjuges, em que também declararam de
“forma irrevogável e irretratável, que tem inteiro e pleno conhecimento de que o Sr.º Nascimento Leal Reis, alienou (...)”,
de fls. 201/204).

Destaca-se que, na época da abertura da sucessão (2002), um neto ainda era menor (Caio, nascido em 06/02/1995 – fls. 527), sendo que ele ainda permanecia na condição de incapaz quando da abertura do inventário em 2007, em que a linha de descendentes de segundo grau não foi chamada a suceder por cabeça, como deveria acontecer se efetivamente a renúncia da primeira linha de descendentes fosse abdicativa.

A intenção não foi renunciar a herança deixada pela Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS ao monte, mas cedê-la ao cônjuge meeiro, pois, se, de fato, a renúncia fosse abdicativa, a segunda linha de descendentes deveria integrar o processo, e não herdariam por estirpe (inclusive como pretende ainda atualmente o plano de partilha), mas por cabeça, e, sobretudo considerando que ainda havia descendente de segundo grau incapaz, deveria ter sido observado todo o procedimento do inventário judicial, incluindo, a intimação do Ministério Público e da Fazenda Estadual, sendo que a homologação da partilha dependeria, necessariamente, da prévia avaliação do bens, da apuração do ITCMD e da sua respectiva quitação.

Neste caso, considerando que não houve renúncia propriamente dita (abdicativa), mas cessão (renúncia translativa)
ocorreu uma primeira transmissão
causa mortis
, decorrente da aceitação (irretratável) da herança, e uma segunda transmissão (gratuita)
inter vivos
, incidindo o ITCMD em ambos os casos, pelos dois distintos fatos geradores
.

Assim
, considerando a cessão da herança ao viúvo meeiro, como efetivamente fizeram as filhas, que, inclusive, nos idos de 2018, ratificaram o termo de renúncia outrora firmado em favor do cônjuge sobrevivente, com assinatura de todos os cônjuges (fls. 381/382), elas, de fato, aceitaram a herança e cederam seus direitos ao cônjuge meeiro sobrevivente, o que, repito, enseja a incidência de dois impostos de transmissão,
causa mortis
e
inter vivos
.

É atribuição do juízo do inventário a distinção de quantas sucessões há se de reconhecer nos autos para depois disponibilizar aos interessados a discussão administrativa dos valores. No caso, porém, o inventariante foi intimado para trazer aos autos as certidões negativas, bem como o ITCMD pago administrativamente (fl. 99).

Enfatiza-se que, até então, sequer havia sido constatada a ausência de documentação pessoal das partes, o que, como se verá, somente foi juntado posteriormente, quando inclusive já havia sido aberta a segunda sucessão, do inventário cumulativo decorrente do falecimento do cônjuge meeiro.

Inicialmente, foi disponibilizado no inventário uma única guia recolhida do ITCMD relativo a um dos imóveis indicados na inicial (fl. 110), cuja venda foi autorizada pelo Juízo (fl. 107), e por valor que foi devidamente homologado pela Fazenda Pública Estadual (fls. 108/109), com expedição do respectivo alvará (fl. 117),
embora suprimida, no caso, uma transmissão, já que a renúncia não foi abdicativa, e, como dito, houve aceitação das herdeiras e cessão ao genitor
.

A propósito, considerando que o referido imóvel foi vendido, antes da homologação da partilha, faz-se necessário o recolhimento do imposto de transmissão em relação à sucessão omitida, correspondente a 50% do bem, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

Observa-se que a comprovação do referido pagamento
foi feita mediante a juntada de duas guias de transmissão, uma
causa mortis
sem meação e outra cessão sem reserva de usufruto
, com descrição detalhada do bem, do percentual transmitido, do valor declarado pelo adquirente/transmitente e do valor atribuído pela SEFAZ, devidamente homologado (fls. 108/109), ensejando a emissão dos dois DUAs juntados à fl. 110, que foram quitados pelo beneficiário (CPF 045.828.507-23 – relativo ao neto Victor – fl. 105, que comprou o imóvel, quando vivo ainda o Sr. NASCIMENTO).

Em seguida, no início de 2011, foi juntado aos autos um DUA pago em 2010 pelo beneficiário (CPF 014.612.577-00 – cônjuge meeiro, ao qual foi cedido a herança), no valor total de R$ 17.418,72 (fl. 139),
sem as respectivas guias de transmissão, com descrição dos fatos geradores e bens (suprimindo, ainda, um item relativo ao saldo bancário informado na inicial), assim como sem qualquer homologação pela Fazenda
, tendo sido apurado, de acordo com a parte, com base na declaração unilateral de valores do patrimônio indicada às fls. 135/6 (que corresponde à mesma declaração de valores da inicial em 2007, com exceção do imóvel cuja venda já havia sido autorizada).

Posteriormente, ainda nos idos de 2011, diante da constatação de mais um bem deixado em favor do Espólio, o 16º (considerando o rol inicial), relativo ao direito à metade de 1/3 do imóvel situado em Juiz de Fora, na Avenida dos Andradas, nº 75/79, fora declarado o valor do referido patrimônio em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado o rol de bens (fls. 155/156), e juntado mais um DUA de receita de imposto do indicado bem remanescente (fl. 160), pago pelo mesmo contribuinte suso indicado (CPF 014.612.577-00),
também

sem comprovação das guias de transmissões (
causa mortis
e
inter vivos
), e sem as respectivas homologações dos valores pela Fazenda Pública Estadual.

Autorizada a venda de mais dois bens em 2011 (um imóvel e um veículo – fl. 179), com expedição dos respectivos alvarás (fls. 181/3), e depois de infrutíferas intimações para prestação de contas dos alvarás (fls. 181, 186 e 206) –
entre as quais o Espólio pretendeu a venda de outro bem imóvel, não liberada pelo julgador (fl. 206), e também obteve suspensão de prazo (fl. 231)
–,
em 31/10/2017, os autos foram remetidos à Fazenda Pública Estadual para que informasse a existência de impostos pendentes de quitação referentes aos bens inventariados
(fl. 235).

Quanto aos citados bens vendidos, por oportuno (e mesmo em relação ao saldo bancário informado na inicial), também se faz necessária a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão, inclusive em relação à sucessão omitida, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

Foi nesse contexto que sobreveio a primeira manifestação da Fazenda Pública Estadual de fl. 236,
não por seu representante judicial (que não foi intimado/citado nos moldes do art. 626, do CPC/2015, já vigente – artigo 999, do CPC/1973), mas por meio de um auditor fiscal vinculado à gerência de fiscalização
, no sentido de que
“não concorda com os valores atribuídos aos bens partíveis”
,
pleiteando informações para apuração do correto valor do ITCMD devido, o que, a propósito, clarifica que, além de não comprovado nos autos, efetivamente, não foi aberto procedimento nesse sentido perante o Fisco Estadual
.

Diante disso, os ora agravantes peticionaram nos autos, em 25/02/2019 (fls. 243/251),
já incluídos os descendentes de segundo grau (netos)
, abordando, dentre outros tópicos (inclusive prestação de contas), a inadequação da discussão quanto ao valor do tributo no denominado procedimento de “arrolamento sumário”, bem como a desnecessidade de prévio recolhimento do ITCMD para homologação judicial a partilha, conforme disposições legais vigentes, mencionando expressamente os artigos 659, §2º e art. 662, §2º, do CPC/2015, que tratam do arrolamento sumário, requerendo a desconsideração da manifestação da Fazenda Estadual e
ratificando o termo de renúncia
, cujo documento, datado de 17/12/2018, foi juntado à fls. 381 (antes mencionado).

Na ocasião, foi juntada a cópia da escritura pública de compra e venda de um dos bens imóveis vendidos, datada de 09/03/2012 (fls. 253/256), conforme autorizado pelo juízo, relativo ao descrito
“apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida”,
cujo valor total na inicial de 2007 foi declarado na importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), alienado pelo valor de
R$ 304.000,00
(trinta e quatro mil reais) – mais do que
5,45 vezes
o valor declarado pelos interessados.

De igual modo, também foi juntada a cópia da escritura pública de cessão onerosa de direitos de meação e de direitos hereditários de fls. 258/262, que já havia sido juntada pela cessionária (cf. fls. 196/200), datada de 22/11/2013, relativo ao
“apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES”,
cujo valor total na inicial de 2007 foi declarado na importância de R$ 249.830,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta reais e dois centavos), cujos direitos foram cedidos por
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) – mais do que
2,4 vezes
o valor declarado – , com pedido adjudicação em favor da cessionária.

Em decisão subsequente, de fls. 384, proferida nos idos de 2019,
sem enfrentar nenhuma das peculiaridades do caso concreto
, o julgador de origem entendeu que o imposto de transmissão não é objeto de discussão na origem, e que
“os autos serão, após homologação, remetidos à Fazenda Pública para os devidos lançamentos, de forma administrativa, nos termos dos arts. 662, §2º e 659, §2º do CPC”,
e ciente da prestação de contas, em que todos os herdeiros manifestaram concordância (escapando questões necessários à sua análise), deferiu dilação de prazo para juntada das certidões fiscais faltantes (com manifestação da parte à fls. 387/389).

Após despachos de fls. 390 e 393/4, em 21/08/2020 (fl. 393-vº), foi juntado aos autos o
“instrumento de partilha amigável, a ser processado no rito do caput do art. 659, §2º e 662 do CPC”
(fls. 394/428), em que mencionado que o
“processo de inventário e partilha”
deveria
“prosseguir pelos moldes legais da sucessão legítima”
(fl. 395), oportunidade em que fora ressaltada a anterior renúncia das herdeiras, e destacado que
“vem o meeiro e único herdeiro, por meio desta, igualmente renunciar expressamente à sua meação e herança, em uma interpretação análoga do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, comprometendo-se, desde já, com o recolhimento do imposto devido “(ITCD) sobre a parcela do monte objeto da renúncia da meação”
(fl. 396).

Quando apresentado o referido instrumento de partilha,
subscrito pela advogada LUCIANA CARVALHO DAL PIAZ
, juntado aos autos em 21/08/2020 (fl. 393-v)
3
,
contendo a chamada renúncia à meação e herança do viúvo inventariante
em favor dos netos,
ele
, nascido em 15/08/1917 (fls. 505/506),
já contava com 103 (cento e três) anos de idade
.

Ocorre que a meação do cônjuge sobrevivente não integrava o acervo hereditário do inventário primevo, e eventual doação deveria ter observado as formalidades legais (art. 538 e seguinte do CC), inclusive quanto à reserva da legítima (art. 549 do CC
4
, c/c art. 1.857, §1º, do CC
5
), posto que as herdeiras legitimadas somente renunciaram translativamente à herança da falecida genitora, e, além disso, não haveria possibilidade de renúncia de herança de pessoa viva (art. 426 do CC
6
)
7
.

Segundo já se manifestou o Ministro Marco Buzzi, em decisão proferida no REsp nº 1342264, publicada no DJUe de 17/05/2021, o entendimento do STJ é no sentido de que
“a transmissão de bens inter vivos deve ser realizada pelos atos e negócios jurídicos destinados a tal fim, como a compra e venda, a permuta ou a doação, não se podendo perfectibilizá-la nos autos de inventário, sob pena de se desnaturar o aludido procedimento especial e se olvidar das formalidades exigidas para a transmissão inter vivos de bens”.

Dentre os julgados colacionados pela referida decisão, está o da Terceira Turma, relatoriado pela Ministra Nancy Andrighi, que destacou que o
“ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada”.
E continua:
“a meação não se confunde com a herança” e a “renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro”
. Eis a ementa:

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

Veja-se que, somente nesta oportunidade, nos idos de 2020, que se apresentou o plano de partilha em quotas proporcionais de 25% para cada núcleo familiar (oriundo de cada descendente de primeiro grau, considerando o sete netos, das quatro filhas), englobando tanto o patrimônio inventariado (que foi objeto da renúncia pelas descendentes de primeiro grau em favor do cônjuge sobrevivente meeiro), quanto a meação do viúvo, atribuindo a cada neto o percentual de 12,5%, salvo em relação a um, ao qual, por ser filho único, coube o percentual de 25% (cuja maioridade, a propósito, atingiu durante o trâmite do inventário).

Nesse ponto, destaca-se que, efetivamente, não houve renúncia do viúvo aos direitos hereditários que lhe foram cedidos, pois ela não chegou a se formalizar por termo, sendo que, se houvesse, ela seria
novamente translativa
, já que identificou o quinhão de cada descendente de segundo grau,
por estirpe
, e
não por cabeça
.

Por oportuno, consoante já decidiu o STJ:
“
A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo qualquer efeito
, sendo que ‘a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular’ (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013).”
(REsp n. 1.551.430/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 16/11/2017).

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À HERANÇA. REQUISITOS FORMAIS. MANDATO. TRANSMISSÃO DE PODERES. 1.-
O ato de renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento público ou de termo nos autos, sob pena de invalidade. Daí se segue que a constituição de mandatário para a renuncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo a validade a outorga por instrumento particular
. 2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.236.671/SP, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 9/10/2012, DJe de 4/3/2013.)

Importante destacar que
, com o falecimento do viúvo aos 103 anos de idade, ainda em 2020 (segundo informado à fl. 549, em 24 de novembro de 2020, sem certidão de óbito na cópia juntada ao presente instrumento)
8
, diante da ausência de observância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784, do CC/2002, a herança foi transmitida imediatamente às descendentes de primeiro grau, que haviam realizado a renúncia translativa (aceitado a herança da genitora e cederam ao genitor), e agora herdaram a totalidade dos bens, sendo que, para a transferência aos netos,
por estirpe
, faz-se necessária nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões,
causa mortis
e
inter vivos
).

Somente com uma renúncia efetivamente abdicativa, em que os netos receberiam por cabeça, e não por estirpe, poder-se-ia cogitar de apenas uma transmissão dos bens do falecido viúvo diretamente aos 7 (sete) descendentes de segundo grau.

Na ocasião da petição do plano de partilha de 2020, foi juntado aos autos um novo DUA com recolhimento de valor aleatório, declarando-se de receita de imposto de ITCMD, no importe de R$ 16.708,36, sem qualquer descrição dos bens ou avaliação da Fazenda (fl. 429), cuja quantia foi unilateralmente declarada pelos ora agravantes da seguinte forma:

(...) o valor do ITCD a recolher equivale a 4% (quatro por cento) do total de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio avaliado R$445.467,95 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a R$ 17.818,72 (dezessete mil e oitocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Em manifestação antecedente nos autos, o inventariante anexou DUA no montante de R$ 17.418,72 (dezessete mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), comprovando o recolhimento do ITCD dos bens que, até aquela data, compunham o espólio.

No entanto, em momento posterior, constatou-se a existência de mais um bem deixado em favor do espólio de Angelina (...), a saber: direitos à de imóvel situado em Juiz de Fora na Avenida dos Andradas, nº 75/79, correspondente ao item 15 do tópico supra demonstrado, valorado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, foi promovido o recolhimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondentes a 4% (quatro por cento) do total de 50% (cinquenta por cento) do bem, anexando-se também, para os devidos fins, seu DUA.

Este valor, portanto, somado àquele referente à primeira DUA recolhida, perfizeram a quantia de R$ 17.818,72 (dezessete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Por fim, diante da renúncia expressa do meeiro e único herdeiro à sua meação e herança, em uma aplicação analógica do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, requer-se, desde já, a juntada de guia de recolhimento do ITCMD (doc. anexo), relativo ao monte objeto de renúncia da meação, no valor de R$ 16.708,36 (dezesseis mil setecentos e oito reais e trinta e seis centavos),
o que demonstra a quitação integral dos impostos
.

(...). - fl. 402.

O referido DUA de fl. 429, relacionado pelos interessados ao tributo oriundo do apontado
“monte objeto da renúncia a meação”
(fl. 302), de igual modo, repito,
não veio acompanhado, igualmente, das guias de transmissão, com identificação dos fatos geradores e do bens, e sobretudo sem a homologação do valor do tributo pela Fazenda Pública Estadual, sendo que foi utilizado para a aleatória apuração os valores declarados quando da propositura do inventário em 2007, com destacada menção na petição sobre à quitação integral dos tributos
.

Após renovadas as certidões negativas, bem como juntada documentação faltante para finalização do processo, inclusive documentação pessoal das partes, até então faltante (cf. despachos de fls. 431, 466 e 479), o juízo do inventário chegou a admitir, em despacho, a modalidade de doação da meação no bojo do inventário, desde que recolhido o
ITCD
, e determinou a intimação do inventariante para firmar termo de renúncia,
o que não chegou a se efetivar, pois o viúvo meeiro e inventariante já havia falecido
, o que
, em tempo, foi identificado no despacho de fl. 534
, em que consignado o deferimento do pedido de
inventário cumulativo (art. 672 do CPC)
extraído dos autos do processo nº 0000893-85.2021.8.08.0024.

O segundo inventário, instaurado em 2021, foi extinto, conforme consignado nos autos de origem do presente (fl. 534), e, depois de nomeação da nova inventariante, fora determinada a apresentação de novo plano incluindo os bens do espólio de NASCIMENTO LEAL DOS REIS (fl. 543).

Apresentado novo plano (fls. 548/581), em que repetido (com algumas ressalvas a seguir analisadas) o anteriormente apresentado e inserido mais um único bem, que sobreveio ao falecimento da esposa, a ser partilhado pelas descendentes de primeiro grau (fls. 579), fora requerido prazo para apuração do valor e recolhimento do ITCMD do referido bem (
um veículo
).

Porém, em razão da ausência de conclusão do procedimento administrativo (no que se refere ao referido bem), os ora agravantes pleitearam a homologação da partilha (fls. 583/586), procedendo-se a um depósito judicial do valor unilateralmente declarado (fls. 588).

Foi nesse contexto que o julgador de origem proferiu a decisão ora agravada, que, após destacar a afetação do tema 1074, entendeu que, no caso concreto, mostra-se indispensável a manifestação do Fisco Estadual e o recolhimento regular do ITCD para fins de julgamento do feito (fls. 599/599-v).

Consta da decisão agravada que

não compete
“a este Juízo promover qualquer diligência para fins de quitação”
do citado tributo,
“especialmente após a prolação da sentença, oportunidade em que o ofício deste Juízo se exaure”

(fl. 599).

Na sequência, fora juntado aos autos uma avaliação fazendária, direcionada ao Juízo de origem, discrepante da declaração de valores promovida pelo espólio, inclusive tratando da questão relativa à cadeia de sucessão, pleiteando a homologação do cálculo e pagamento pelos interessados, destacando a incidência do artigo 192 do Código Tributário Nacional (cf. fls. 602/605).

Registra-se que, segundo o referido parecer elaborado por auditor fiscal da Fazenda Estadual,
cuja atribuição não é jurídica
, a
primeira transmissão

causa mortis
se deu para os descendentes de segundo grau (porquanto considerou,
equivocadamente
, a denominada “
renúncia abdicativa”
das descendentes de primeiro grau), em relação ao patrimônio deixado pela avó falecida em 2002, sendo que, com o falecimento do viúvo em 2020, houve a transmissão da sua meação para as descendentes de primeiro grau, incidindo o
segundo imposto de transmissão
, sendo que, para transmissão aos descendentes de segundo grau, faz-se necessário
novo imposto de transmissão

inter vivos
para convalidar a partilha proposta (fls. 602/602-v).

De acordo com o parecer fazendário, o imposto de transmissão relativo a 50% dos bens dos espólios, cujo valor também discordou (apontando a quantia total de R$ 5.500.000,00 – cinco milhões e quinquentos mil reais - relativa à
onze
bens imóveis – fls. 603/vº),
assim como a multa pelo ajuizamento do primeiro inventário após o prazo legal
, deve ser arcado pelos descendentes de segundo grau,
diante da equivocada premissa quanto à renúncia abdicativa (sem análise, obviamente, de sua natureza jurídica e consequências no inventário)
; e o imposto de transmissão relativo aos outros 50% dos bens dos espólios, deve ser arcado pelas descendentes de primeiro grau, e, por fim, o imposto de transmissão
inter vivos
concernentes à transmissão das descendentes de primeiro grau para os descendentes de segundo grau, devem ser por estes rateados.

É certo que, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 1074, no
“arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
9

Entrementes, no caso concreto, o inventário foi inaugurado
cinco anos após a abertura da sucessão,
que se deu ainda na vigência do CC/1916,
tramitou por nove anos sob a égide do CPC de 1973
, em procedimento que não observou o rito relativo ao arrolamento sumário, sem a prévia definição acerca de questões importantes sobre a linha de sucessão
(inclusive, com menor omitido)
e
transmissões operadas, que repercutem na prestação de contas dos imóveis vendidos
, e, ainda, com apresentação de DUAs sem as necessárias guias de transmissão
(e com omissão de bem/direito – saldo bancário), reiterados pedidos para que fosse considerada a quitação dos tributos
, e, por fim, sem observância da incidência da multa fiscal pelo requerimento tardio do inventário.

Quando proposto o primeiro inventário, o CPC/1973 então vigente, já com as alterações promovidas pela Lei nº 7.019/1982, estabelecia que, no arrolamento, não se procederia a avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade (art. 1.033, salvo hipótese do parágrafo único do art. 1.035), e que não seriam mais conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034).

Admitia-se a homologação do plano de partilha, porém, a expedição do formal de partilha, ainda sob a égide do CPC de 1973, tinha o cunho de homologar também os valores do ITCMD, cuja comprovação era pré-requisito (conforme leitura extraída do próprio artigo 192 do CTN, c/c art. 1.031, §2º, do CPC/1973).

Nesse contexto, era exigido o pagamento do tributo, com base em valor necessariamente homologado pela Fazenda (na via administrativa), sendo que, no caso, foi emitido o DUA, sem qualquer menção aos atos de transmissão, seu beneficiário e, ainda, sem qualquer prévia avaliação da SEFAZ.

O ITCMD, no caso, encontra-se regulado tanto pela Lei Estadual nº 4.215/1989, vigente à época da propositura do primeiro inventário, quanto pela posterior Lei Estadual nº 10.011/2013, em vigor à época da abertura do inventário cumulativo,
sendo que, em ambos os casos, exige-se prévia avaliação pela administração tributária, sempre resguardada a impugnação do contribuinte
(art. 13 e seguintes da primeira lei, e art. 10 e seguintes da segunda lei),
além de prevista a multa fiscal acessória pela não observância do prazo legal para requerimento do inventário
(art. 17, §1º, da primeira lei, e art. 16, §2º, da segunda lei).

O STJ, ainda sob a égide do CPC anterior, no julgamento do REsp nº 910413PR, DJUE 15/03/2012, já havia se manifestado no sentido de que:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 1.031 E 1.034 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.572 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.

O arrolamento sumário, previsto no art. 1.031 do CPC, tem rito mais simplificado que o inventário e o arrolamento comum, este previsto no artigo 1.038, do mesmo diploma legal. 4.
O pedido de partilha amigável será homologado de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 1.031, caput, do CPC combinado com o art. 192 do CTN)
. 5.
Antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação proferida no procedimento de arrolamento sumário, inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2º do artigo 1.031 do CPC. Precedentes
. 6. Nessa linha,
eventuais questões tributárias deverão ser resolvidas pela via adequada, ficando suspensa a expedição do formal de partilha e respectivos alvarás, ante a manifesta prejudicialidade do processo que discute a relação jurídico-tributária na esfera administrativa (art. 1.034 do CPC) ou judicial
. 7. No caso em julgamento,
insurge-se a Fazenda Pública quanto ao valor do tributo recolhido a menor, razão pela qual requer a suspensão ou anulação do formal de partilha e dos alvarás expedidos, sendo certo que, sem sua anuência, não há falar em expedição regular das autorizações, nos estritos termos do art. 1.031, § 2º do CPC, devendo o Estado do Paraná, no entanto, instaurar o devido processo para discussão do valor a ser recolhido a título dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade. Precedentes
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido. (REsp n. 910.413/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.)

Em sede de inventário judicial (art. 982 do CPC/1973 e art. 610 do CPC/2015), a prévia oitiva da Fazenda tornaria desnecessário o procedimento administrativo relativo ao correto valor do tributo, dado o procedimento específico de avaliação e cálculo do imposto (art. 1.003 e seguintes do CPC/1973 e art. 630 e seguintes do CPC/2015), cuja partilha não dispensa o prévio pagamento do imposto de transmissão (art. 1.026 do CPC/1973 e art. 654 do CPC/2015).

Porém, no caso, não houve a citação/intimação da Fazenda, por meio do seu representante legal, e o Espólio juntou vários DUAs com o objetivo de ter eventual reconhecimento da quitação do tributo dentro do juízo do inventário, sem as respectivas guia de transmissão e sem a efetiva comprovação de que provocou a Fazenda para avaliação dos bens e recolhimento da multa fiscal (obrigação acessória), tendo feito somente em relação ao apontado único bem do inventário cumulativo (fls. 590/6), em que promoveu um equivocado depósito judicial (fl. 580), que, igualmente, não configura qualquer pagamento do tributo.

Além disso, a manifestação fazendária acostada aos autos, que decorreu de uma remessa do processo à Secretaria respectiva, e não de prévia intimação/citação da Fazenda, por seu representante judicial (como próprio do processo de inventário judicial), ao tratar do valor do tributo devido, também levanta a questão relativa à
cadeia de sucessão
, que, embora não tenha o cunho de defesa jurídica, efetivamente,
deve ser enfrentada dentro do processo de inventário, pois tem influência na linha de sucessão, na prestação de contas e na homologação do plano
, a fim de que sejam conhecidas as linhas sucessórias e corretamente apurados os tributos de transmissão (seja dos bens vendidos no trâmite do inventário, seja daqueles que integram, ou integraram, o plano de partilha).

Desde a inicial, não foi observado o rito do arrolamento sumário, sendo que os negócios jurídicos celebrados nos autos
deixam clara a intenção de supressão de transmissões ocorridas e dos valores reais dos bens
, tanto em relação ao primeiro inventário, quanto em relação ao segundo,
com o fito de afastar a incidência de obrigação tributária (principal e acessória)
, sendo que, eventual homologação, nessa fase, implicaria em aceitação das transmissões propostas pelas partes e até aceitação dos apontados comprovantes de recolhimento do ITCMD (DUAs juntados em total desconformidade com a norma regente),
cuja declaração de quitação se objetivou durante todo o curso processual
, em que pese não ter sido consolidada a linha sucessória, feita a devida avaliação pela Fazenda e, além disso, ignorada a multa fiscal a ser apreciada pelo fisco em razão do inventário tardio.

Assim, para corrigir, adequar e retirar o contraditório da Fazenda Pública nos autos do inventário (que, no caso, foi fomentado pelos beneficiários pela apresentação dos DUAs, sem apresentação das guias de transmissão), com o objetivo de homologar o plano de partilha amigável, a parte deve prestar contas devidamente dos bens já alienados (inclusive o saldo bancário suprimido do rol de bens desde 2011), mediante comprovação das guias de quitação dos impostos de transmissão (incluindo a linha sucessória omitida), bem como comprovar que levou a discussão para a esfera extrajudicial quanto aos bens do inventário cumulativo, mesmo que sem o prévio pagamento do tributo até a homologação da partilha.

Destarte,
considerando todo o histórico narrado e a realidade do caso concreto
, e, especialmente, a fase em que se encontram os dois inventários cumulativos, entendo que a
homologação da partilha amigável apresentada deve ficar condicionada (1) ao pagamento dos tributos de transmissão relativos aos bens alienados (e também ao saldo bancário omitido), incluindo a linha de sucessão também omitida
, pois eles não integram o plano de partilha apresentado, o qual somente pode ser homologado após a devida prestação de contas (mantendo a lisura do procedimento), bem como
(2) à prévia deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, considerando os dois espólios e todas as transmissões operadas até o alcance dos netos por estirpe, concernentes a cada bem do plano de partilha, com dados relativos à abertura da sucessão e requerimento dos inventários, a fim de que também possa ser apreciado pelo fisco a incidência ou não da

multa prevista na legislação tributária regente, em razão do requerimento do inventário fora do prazo legal.

O plano de partilha não traz os bens alienados no curso do inventário (dois imóveis e um veículo), e nem o saldo bancário constante do requerimento inicial, de modo que,
antes da sua homologação, faz-se imprescindível
, a fim de manter a lisura do procedimento (repito), a
comprovação da quitação de todos os tributos de transmissão dos bens vendidos durante o inventário ou omitidos na partilha, incluindo as sucessões omitidas
, com descrição de cada fato gerador, bem e beneficiário, concernentes aos citados bens, que não integram o plano atual.

Além disso, os beneficiários devem comprovar nos autos de origem que deflagraram o devido procedimento administrativo de cada transmissão perante a Fazenda, a saber:

1)
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as filhas MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS, em que “ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros” (art. 2º, §2º, da Lei nº 4.215/1989 – aplicável no caso), devendo ser considerado o percentual de cada bem ou direito transmitido por cada uma das 04 herdeiras beneficiárias

– ou seja, para cada um dos 16 bens/direitos (50% do valor total) deverão ser emitidas 04 guias de transmissão de 12,5% sobre a integralidade do bem, com identificação das herdeiras, salvo em relação ao saldo da poupança (em que emitida uma única guia com todos os valores existentes em nome do falecido, como transmitente, em nome de todos os herdeiros, como adquirentes)
10
,
totalizando 61 guias
, exemplificando:

01
– Direitos à metade de um apartamento de nº 404, do Ed. Brasmar - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

02 – Direitos à metade de um apartamento de nº 901 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

03 – Direitos à metade de um apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(em relação ao qual foi firmada cessão onerosa, cuja venda não foi autorizada, constando do plano de partilha atual)

04 – Direitos à metade de um apartamento de nº 2207 no Ed. Darcy Monteiro na Avenida Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5% do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano de partilha foi inserido o apartamento 2208, dito unificado – fl. 552)

05
– Direitos à metade de um apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

06 – Direitos à metade de um apartamento de nº 701 e uma vaga de garagem no Ed. Letícia, situado na Avenida Edisio Cirne, CEP 29200-000 – frações ideais de 0,0569780 e 0,0057406 em Guarapari/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

07 – Direitos à metade de um apartamento de nº 403 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

08 – Direitos à metade de um terreno com uma casa edificada na Avenida Desembargador Santos Neves medindo cerca de 800 m2 - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano, consta terreno com área de 800 m2, situado à Avenida Presidente Ávidos, antiga Avenida Ordem e Progresso, na Praia Comprida, arrabalde de Vitória/ES, com escritura lavrada no Cartório 1º Ofício de Vitória/ES, 1.168, fls. 27/28, transcrita no livro 3-BD, sob o nº 24779 – fl. 553; conferir o documento de fls. 47/50, não legível neste instrumento, mormente primeira página da escritura de compra e venda, bem como a petição de fls. 96/7, em que pleiteada regularização no cadastro imobiliário do imóvel do item 08, deferido pela decisão de fl. 99)

09 – Direitos à metade de uma casa residencial situada na Rua da Matriz, Guarapari/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

10 – Direitos à metade de um lote de terreno rural em Domingos Martins, medindo 45,32 hectares - 4 guias de 12,5%, do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano, consta terreno rural sito em lugar denominado Estação de Domingos Martins, medindo 17 hectares, registrado no Registro Geral de Imóveis sob o nº 9.273, às fls. 76 do livro 3-L; conferir fl. 56/63, também parcialmente não legível no presente instrumento)

11 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1203 no Ed. Portugal, Rua General Ozório Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

12 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1801 no Ed. Ruralbank, Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

13 – Direitos à metade de uma vaga de garagem G-328, no Ed. Martinho de Freitas localizado na Avenida Princesa Isabel - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

14
– Direitos à metade de um automóvel Ford Escort ano 1997 - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

15
– Direitos à metade do valor depositado em poupança no Banco Bradesco. De acordo com demonstrativo de conta, o saldo total atingido corresponde ao valor de R$ 4.935,64 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) -
1 guia de 50%, do patrimônio
, para as herdeiras beneficiárias
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, e nem mesmo havia sido encartado no rol de fls. 135/6, de 2011, em que baseado um dos DUAs apresentados)

16 - Direito à metade de 1/3 do imóvel situado em Juiz de Fora, na Avenida dos Andradas, nº 75/79 - 4 guias de divididas sobre a metade de 1/3 (4,167%), do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS
;

2)
a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador,
com novamente a emissão das guias
tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário, conforme acima demonstrado;

3)
a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas (art. 2º, §1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013, aplicável neste caso), considerando, portanto, os dois espólios, subtraindo-se
os três bens alienados
(dois imóveis e um veículo),
bem como o saldo da conta poupança (transmitido às filhas e após ao genitor), não incluídos no plano atual de 2021, cuja
comprovação da quitação dos tributos
, inclusive considerando a linha sucessória omitida
, é
imprescindível para a devida homologação
, somado ao último bem remanescente do último plano de partilha (adquirido após primeiro inventário), totalizando 13 bens, 04 herdeiras e
52 guias de transmissão de 25% para cada herdeira beneficiária (100% dos bens)
;

4)
por fim, a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes (o último veículo não foi objeto de cessão para os netos) transmitidos para cada um dos 07 herdeiros por estirpe – com guias de transmissão distintas para cada fato gerador,
totalizando 84 guias, nos percentuais por eles estabelecidos no plano (100% do patrimônio do plano de partilha, salvo o veículo mencionado).

Ressalta-se que a legislação processual civil, tanto a atual quanto à anterior (esta vigente quanto do requerimento do primeiro inventário), e também a legislação tributária estadual, atual e anterior, preveem a incidência da multa pelo processo de inventário inaugurado após o prazo de sessenta dias (dois meses, na redação do CPC atual) da abertura da sucessão, e essa multa (de caráter fiscal, acessória) não pode ser objeto de isenção por decisão judicial (que depende de lei autorizativa
11
), de modo que deve ser fornecido à Fazenda os dados necessários à sua incidência quando do recolhimento do primeiro imposto de transmissão
causa mortis
, relativos as aproximadas
primeiras 61 guias acima mencionadas
.

Registra-se, outrossim, que, conforme se extrai do site da SEFAZ, a
“partir de 01/10/2021, é vedada a emissão de DUA Avulso antes da avaliação do bem pela SEFAZ”,
de modo que, após essa data,
“qualquer valor recolhido a título de ITCMD por meio de DUA Avulso não será compensado. O contribuinte deverá pedir restituição”.

Em relação aos
“DUAs gerados até 30/09/2021”,
a SEFAZ orienta no sentido de que
:

Primeiramente, deve-se verificar se o DUA em questão foi emitido com relação a um bem móvel ou imóvel específico. Sendo o DUA relativo a vários bens do espólio ou doados, não haverá possibilidade de homologação, podendo ser solicitada a restituição pela parte.

Sendo o DUA referente a um único bem, deve-se verificar se o CPF do pagador corresponde ao do adquirente (herdeiro, legatário ou donatário). Caso não seja, deve-se solicitar o REDUA (ver questões sobre o REDUA nas Perguntas e Respostas do site da Sefaz).

Estando o DUA em conformidade, o contribuinte deverá fazer uma guia de transmissão. Siga as orientações da questão "Passo a passo para quitação/desoneração do ITCMD". Além da documentação padrão, o contribuinte também deverá juntar o DUA já recolhido e um requerimento, informando na mensagem de encaminhamento dos documentos via e-Docs à ARE de que se trata de PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE DUA AVULSO À GUIA DE TRANSMISSÃO.

O processo será autuado e analisado conforme ordem de recebimento no setor responsável.
12

Reitera-se que, relativamente ao segundo inventário, somente uma renúncia efetivamente abdicativa das descendentes de primeiro grau poderia ensejar a transferência direta aos descendentes de segundo grau, por cabeça (e não por estirpe), e afastar eventualmente a última transmissão
inter vivos
.

Assinala-se que, mesmo se a Fazenda Pública, por meio do seu representante judicial, integrasse a lide,
não haveria possibilidade de o fisco abrir mão de uma linha sucessória
, assim como acerca da incidência da multa relativa ao primeiro inventário, sendo que,
somente após prestadas as contas dos bens alienados, com a devida quitação dos impostos de transmissão (incluindo a obrigação acessória respectiva pelo inventário tardio), e comprovadas a deflagração do procedimento administrativo para recolhimento dos impostos de transmissão relativos aos demais bens, poderá ser homologado o plano de partilha
, independentemente do pagamento prévio dos tributos dos bens constantes do último plano de partilha.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
, para, nos fundamentos e moldes acima propostos, e reconhecendo
quatro transmissões patrimoniais:
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as 4 filhas; a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários; a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas; a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), salvo o último veículo constante do plano;
entender por necessária
: (1)
a quitação prévia à homologação da partilha (prestação de contas) dos impostos de todas as transmissões dos bens alienados durante o curso do inventário (ITCMD)
e estabelecer a retirada do contraditório de dentro do inventário em relação a Fazenda Pública com a (2)
comprovação pelos beneficiários dos requerimentos junto à Fazenda Estadual (prévia deflagração dos procedimentos administrativos para total apuração do ITCMD, com pedido de homologação de todas as guias), para exclusiva discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e eventual multa,
contudo,
sem a necessidade de efetivo recolhimento do ITCMD dos bens a serem homologados por partilha amigável
, até o ato homologatório.

Cumpridos os termos pelo Juízo do inventário e homologada a partilha, devem ser liberados eventuais valores depositados irregularmente nos autos do processo.

É como, respeitosamente, voto.

*

SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Rodrigo Ferreira Miranda e Fernando Estevam Bravin Ruy,
respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Maria de Fátima Leal Mazzei e outros
, ver reformada a decisão que, nos autos de inventário decorrente da abertura da sucessão do patrimônio deixado por Angelina Fernandes Leal Reis (falecida em 2002) e, posteriormente, de Nascimento Leal Reis (cônjuge supérstite falecido em 2020), condicionou a homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD), após apuração do valor pelo Fisco Estadual.

O eminente relator deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha
, sob o fundamento de que “
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar. A controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC.
”

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou divergência, para dar parcial provimento ao recurso e, reconhecendo quatro transmissões patrimoniais, “
entender por necessária:
(1)
a quitação prévia à homologação da partilha (prestação de contas) dos impostos de todas as transmissões dos bens alienados durante o curso do inventário (ITCMD)
e estabelecer a retirada do contraditório de dentro do inventário em relação a Fazenda Pública com a (2)
comprovação pelos beneficiários dos requerimentos junto à Fazenda Estadual (prévia deflagração dos procedimentos administrativos para total apuração do ITCMD, com

pedido de homologação de todas as guias), para exclusiva discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e
eventual multa,
contudo,
sem a necessidade de efetivo recolhimento do ITCMD dos bens a serem homologados por partilha amigável
, até o ato homologatório.
Cumpridos os termos pelo Juízo do inventário e homologada a partilha, devem ser liberados eventuais valores depositados irregularmente nos autos do processo.
”

Pois bem.
De plano, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente relator, anuncio que acompanharei a divergência.

Isso porque, o acurado exame dos autos revela que, na hipótese, inicialmente, com o falecimento da genitora, as herdeiras renunciaram à herança em favor do genitor e cônjuge meeiro sobrevivente, o que caracteriza renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários,
ex vi
:

[...]
Apurada que a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes
. [...] (REsp n. 1.402.675/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Logo, ocorrera

transmissão
causa mortis
, decorrente da aceitação da herança, e

transmissão
inter vivos
, incidindo o ITCMD em ambos os casos, pelos dois distintos fatos geradores.

Sobre o tema, o didático escólio de Francisco José Cahali e Giselda Maria Hironaka:

[...] A renúncia da herança é a antítese da aceitação. Através dela o sucessor manifesta seu repúdio ao direito hereditário, despojando-se da qualidade de seu titular.

É um ato jurídico unilateral e formal, pois exige-se o expresso e explícito pronunciamento não aceitando a herança a que tem direito, através de instrumento público ou termo judicial lançado nos autos do inventário (CC, art. 1.806). Contrariamente à aceitação, é um ato solene, reclamando, para sua validade e eficácia, a forma prevista em lei, não se admitindo a renúncia tácita ou presumida.

[...]
Alguns doutrinadores identificam duas espécies de renúncia. A primeira, abdicativa
, através da qual o herdeiro manifesta o repúdio de forma pura e simples, e antes de praticar qualquer ato que possa ser considerado como aceitação (expressa, tácita ou presumida).
A segunda, translativa (ou translatícia)
, quando o herdeiro indica determinada pessoa (sucessor ou não) em favor de quem renuncia à herança (
in favorem
), ou quando manifestada após a aceitação, em qualquer das suas modalidades.

[...]
Indicando um favorecido em substituição, embora, em sentido genérico, também o herdeiro abdique do seu quinhão, ter-se-á mais propriamente a cessão da herança (gratuita ou onerosa).
E, se manifestada a
posteriori
, pela irretratabilidade da aceitação, também ocorrerá cessão.
Em ambos os casos de renúncia translativa existirão dois atos jurídicos praticados pelo sucessor: o primeiro deles desejando recolher a herança; o segundo transmitindo-a a outros (herdeiros ou não). Como consequência relevante, tem-se a incidência não apenas de imposto
causa mortis
, como também
inter vivos
.

(
in
Curso Avançado de Direito Civil. Volume 6: Direito das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003 – p. 96-98)

Com o falecimento do viúvo em 2020, diante da inobservância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784 do Código Civil, a herança fora transmitida imediatamente às descendentes que haviam realizado a renúncia translativa, contudo, para a transferência aos netos (descendentes de segundo grau)
por estirpe
, mister nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões novamente,
causa mortis
e
inter vivos
).

Dessarte, ocorreram 04 transmissões patrimoniais que precisam ser regularizadas nos autos de origem,
quais sejam:

[...]
1)
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as filhas MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS, em que “ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros” (art. 2º, §2º, da Lei nº 4.215/1989 – aplicável no caso) [...]

2)
a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador,
com novamente a emissão das

guias
tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário, conforme acima demonstrado;

3)
a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas (art. 2º, §1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013, aplicável neste caso)
[...]
;

4)
por fim, a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes [...]
.

Por conseguinte, como pontuara o minucioso voto divergente, a homologação da partilha deve ficar condicionada ao pagamento dos tributos referentes a tais transmissões, bem como à deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, a fim de que o Fisco apure a incidência ou não da multa prevista na legislação tributária vigente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente relator,
dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos do fulgurante voto divergente, que bem equacionou a questão
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem. Tratando-se de agravo de instrumento, não há julgamento estendido. Então proclamo o resultado: por maioria de votos, nos termos da divergência.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI
e outros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de inventário que os interessados nominaram de “arrolamento”, decorrente da abertura da sucessão do patrimônio deixado por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS (falecida em 2002), e, posteriormente, de NASCIMENTO LEAL REIS (cônjuge supérstite falecido em 2020), condicionou a homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD), após apuração do valor pelo Fisco Estadual.

Nas razões recursais, os agravantes afirmam que, inicialmente, foi recolhido o ITCMD tanto em decorrência da sucessão do patrimônio deixado por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, quanto em decorrência da renúncia/cessão feita pelo cônjuge supérstite NASCIMENTO LEAL REIS, porém, antes da homologação do plano de partilha, este também faleceu, ficando pendente o imposto em relação a um veículo (avaliado pela Tabela FIPE em R$ 16.481,00), tendo sido instaurado procedimento administrativo para emissão do DUA e recolhimento do ITCMD.

Aduzem que, como o procedimento administrativo não foi concluído, depositaram em juízo o valor do ITCMD que entendiam devido e reiteraram o pedido de homologação da partilha, sustentando que não se trata de discussão quanto à comprovação ou não do recolhimento do tributo (objeto de discussão do Tema 1.074 do STJ), mas concordância ou não com os valores recolhidos, o que não impede a homologação do plano de partilha, porquanto a lei não condiciona a sua homologação do plano de partilha ao prévio recolhimento e veda essa discussão no procedimento de arrolamento (artigos 659 e 662, do Código de Processo Civil).

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
“determinando o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo a quo refira-se exclusivamente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública”.

Sua Excelência ressaltou que a
“controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC”.

Além disso, o eminente relator salientou que a Primeira Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo 1074, fixando tese no sentido de que,
“no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse contexto, pedi vista dos presentes autos eletrônicos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Compulsando os autos, observa-se que, em
03/04/2007, ainda sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973
, nos moldes do então vigente art. 1.031 (com redação dada pela Lei nº 11.441, de 05/01/2007), expressamente mencionado no fl. 02 da inicial, foi pleiteada a abertura de inventário, apontando-se a pretensão de ser na forma de
“arrolamento”,
dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ANGELINA FERNANDES LEAL REIS, falecida em
14/12/2002
.

Na inicial, o então viúvo meeiro, que também se qualificou como “
herdeiro
”, muito embora a
sucessão
tivesse sido
aberta

ainda na vigência do Código Civil de 1916 (já que o Código Civil de 2002 somente entrou em vigor um ano após a sua sanção, em 1
1
/01/2003),
foi indicado para exercer o encargo de inventariante, e as filhas/herdeiras, maiores e capazes, renunciaram seus quinhões hereditários em favor do cônjuge supérstite, com a nomenclatura “em favor do monte”, sem qualquer indicação da linha de descendentes (na qual, inclusive, existia menor) – ou mesmo ascendentes (falecidos ou não) –
em que pese o cônjuge,
no caso,
figurar
depois dos descendentes e depois dos ascendentes
na linha de sucessão – art. 1.603, III, CC/1916
).

Menciona-se que, mesmo na vigência do atual CC, de acordo com o artigo 1.829, I, os descendentes sucedem em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“
salvo
[no caso de não herdar nada]
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

O regime matrimonial, na hipótese, era de comunhão universal (conforme informado na própria inicial – fl. 03
1
), de modo que, mesmo que o óbito tivesse ocorrido na vigência do CC/2002 (o que não ocorreu – frisa-se), o viúvo somente figuraria como herdeiro no concreto se ausente todo e qualquer descendente (1º, 2º, 3º graus etc.), sem contar com a hipotética presença de ascendente (art. 1.829, III, do CC/2002).

Na peça vestibular, foram descritos os seguintes “bens a serem inventariados”:

01 – Direitos à metade de um apartamento de nº 404, do Ed. Brasmar cujo valor total é estimado em R$ 34.698,64 (trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

02 – Direitos à metade de um apartamento de nº 901 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES. O valor total do bem atinge o montante de R$ 27.758,91 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

03 – Direitos à metade de um apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES. Avalia-se a importância total do imóvel em R$ 249.830,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta reais e dois centavos).

04 – Direitos à metade de um apartamento de nº 2207 no Ed. Darcy Monteiro na Avenida Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES. O valor total estimado do imóvel é de R$ 41.638,37 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

05 – Direitos à metade de um apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida. O valor total do bem atinge a importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos).

06 – Direitos à metade de um apartamento de nº 701 e uma vaga de garagem no Ed. Letícia, situado na Avenida Edisio Cirne, CEP 29200-000 – frações ideais de 0,0569780 e 0,0057406 em Guarapari/ES. O valor total do imóvel atinge o montante de R$ 76.337,01 (setenta e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e um centavos).

07 – Direitos à metade de um apartamento de nº 403 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES. O valor total do imóvel atinge o montante de R$ 27.758,91 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

08 – Direitos à metade de um terreno com uma casa edificada na Avenida Desembargador Santos Neves medindo cerca de 800 m 2. O valor total do imóvel atinge a importância de R$ 277.589,13 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

09 – Direitos à metade de uma casa residencial situada na Rua da Matriz, Guarapari/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos).

10 – Direitos à metade de um lote de terreno rural em Domingos Martins, medindo 45,32 hectares. O valor total do imóvel atinge o montante dde R$ 41.638,37 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

11 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1203 no Ed. Portugal, Rua General Ozório Vitória/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 6.939,73 (seis mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

12 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1801 no Ed. Ruralbank, Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES. O valor total do bem atinge a importância de R$ 6.939,73 (seis mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

13 – Direitos à metade de uma vaga de garagem G-328, no Ed. Martinho de Freitas localizado na Avenida Princesa Isabel. O valor total do bem atinge a importância de R$ 3.469,86 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

14 – Direitos à metade de um automóvel Ford Escort ano 1997, cujo valor total atinge o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

15 – Direitos à metade do valor depositado em poupança no Banco Bradesco. De acordo com demonstrativo de conta, o saldo total atingido corresponde ao valor de R$ 4.935,64 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Elencados tais bens, foi ainda consignado na inicial
“que as declarações lançadas no presente são efetuadas de modo a cumprir a legislação, reservando-se no direito legal de retificá-las no curso da lide, se necessário”
(fl. 06), clarificando a natureza do procedimento de inventário que seria adotado, além de informada a venda de um bem do Sr. NASCIMENTO LEAL REIS para um neto com anuência de todas as herdeiras, também foi pleiteada a isenção da multa em razão da não observância do prazo do art. 983 do CPC/1973.

N
omeado
o inventariante dos bens do espólio, que prestou compromisso
em cinco dias (fl. 89), conforme despacho de fls. 86
, foram apresentados os termos das denominadas renúncias
ditas
abdicativa
s
das filhas/herdeiras (fls. 91/94, que ensejou a lavratura do termo de fl. 131), apresentando-se o viúvo como
“único herdeiro”
(fl. 96).

Ocorre que
a renúncia aos direitos hereditários (de cará
ter irrevogável – art. 1.812 do CC/2002)
acarretaria a observância da ordem de sucessão prevista no CC/1916 (art. 1.604),
aplicável ao caso.

A capacidade para suceder, como sabido, é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em vigor (art. 1.577, CC/1916 e art. 1.787, também do CC/2002).

A sucessão exclusiva ao cônjuge sobrevivente, somente seria possível, na ausência de descendentes ou ascendentes (art. 1.611, CC/1916), sendo que a renúncia em favor do monte de todos os descendentes de primeiro grau, únicos herdeiros da mesma classe
(havendo um menor à época)
, acarretaria a transmissão direta da herança aos descendentes de segundo grau, no caso,
todos os netos
por cabeç
a
(art. 1.811 do CC/2002, que repetiu, a propósito, o art. 1.588 do CC/1916).

Na renúncia abdicativa,
“o herdeiro diz simplesmente que não quer a herança,
havendo cessão pura e simples a todos os coerdeiros
(...). Em casos que tais, não há incidência de imposto inter vivos contra o renunciante”.
Já na renúncia translativa,
“quando o herdeiro
cede os seus direitos a favor de determinada pessoa”
,
recolhe-se o imposto de transmissão
causa mortis
, e, ainda, considerando que
“há um negócio jurídico de transmissão
,
incide o Imposto de Transmissão Inter Vivos”,

conforme entende balizada doutrina.
2

No caso, as herdeiras aceitaram a herança, inclusive admitiram a venda a um dos netos, e renunciaram em favor de pessoa certa, genitor das herdeiras e cônjuge meeiro sobrevivente, em detrimento dos netos da
de cujus
, inclusive um menor à época, o que configura renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO POR DIFERENTES PRECLUSÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA EM VIRTUDE DOS DISTINTOS OBJETOS RECURSAIS.
RENÚNCIA À HERANÇA DOS HERDEIROS EM FAVOR DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA ABDICATIVA. INOCORRÊNCIA.
SURGIMENTO POSTERIOR DE NOVO HERDEIRO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA RENÚNCIA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, COM A CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA RENÚNCIA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1- Ação distribuída em 01/02/2011. Recurso especial interposto em 22/05/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em
definir
se o agravo de instrumento interposto pelos recorridos era admissível diante da alegação de ocorrência de preclusão e, ainda,
se a renúncia anteriormente realizada pelos herdeiros foi abdicativa, em favor do monte-mor, ou translativa, mediante cessão de direitos hereditários feita em favor especificamente da viúva meeira
. 3- A alegada existência de preclusão em virtude de ter o juízo de 1º grau enfrentado a questão controvertida em momento anterior não foi examinada pelo acórdão recorrido, o que torna inviável o recurso especial, nesse particular, por ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4- Havendo substanciais diferenças entre o que fora decidido pelo Tribunal na apelação, por meio da qual foram nulificados todos os atos decisórios tomados na ação de inventário em função da ausência de litisconsorte passiva necessária, e o que fora decidido no agravo, em que se reconheceu a invalidade da renúncia à herança anteriormente realizada pelos herdeiros em favor da genitora, igualmente não há que se falar em preclusão e em violação aos arts. 522, 527, I e 557, todos do CPC/73. 5-
Apurada a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes
. 6- Caracteriza-se a existência de erro substancial quanto ao objeto principal da declaração apto a invalidar o negócio jurídico na hipótese em que, renunciada a herança pelos demais herdeiros em favor da cônjuge sobrevivente - renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários - descobre-se, posteriormente, a existência de herdeiro de que não se tinha ciência inequívoca no momento do ato de disposição. 7- O Tribunal na origem, ao nulificar todos os atos decisórios em virtude da ausência de litisconsorte passiva necessária, também decretou por arrastamento a nulidade da própria renúncia à herança anteriormente realizada, pois, a despeito de se tratar de ato de disposição de natureza preponderantemente material, a renúncia à herança também possui um requisito de validade específico de índole processual, a saber, a exigência legal de que ocorra por meio de termo judicial. 8- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados tidos por divergentes. 9- Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (REsp n. 1.402.675/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

A
falsa renúncia
(denominada
translativa
) fica clara quando apontado o cônjuge meeiro como único herdeiro, que durante todo inventário praticou atos nessa qualidade, inclusive de disposição do patrimônio, autorizado pelo juízo, em que destacava a renúncia das herdeiras em seu favor (a exemplo, da escritura pública de cessão onerosa de direitos de meação e de direitos hereditários de fls. 196/200, corroborada por escritura pública declaratória firmada pelas descendentes de primeiro grau e seus respectivos cônjuges, em que também declararam de
“forma irrevogável e irretratável, que tem inteiro e pleno conhecimento de que o Sr.º Nascimento Leal Reis, alienou (...)”,
de fls. 201/204).

Destaca-se que, na época da abertura da sucessão (2002), um neto ainda era menor (Caio, nascido em 06/02/1995 – fls. 527), sendo que ele ainda permanecia na condição de incapaz quando da abertura do inventário em 2007, em que a linha de descendentes de segundo grau não foi chamada a suceder por cabeça, como deveria acontecer se efetivamente a renúncia da primeira linha de descendentes fosse abdicativa.

A intenção não foi renunciar a herança deixada pela Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS ao monte, mas cedê-la ao cônjuge meeiro, pois, se, de fato, a renúncia fosse abdicativa, a segunda linha de descendentes deveria integrar o processo, e não herdariam por estirpe (inclusive como pretende ainda atualmente o plano de partilha), mas por cabeça, e, sobretudo considerando que ainda havia descendente de segundo grau incapaz, deveria ter sido observado todo o procedimento do inventário judicial, incluindo, a intimação do Ministério Público e da Fazenda Estadual, sendo que a homologação da partilha dependeria, necessariamente, da prévia avaliação do bens, da apuração do ITCMD e da sua respectiva quitação.

Neste caso, considerando que não houve renúncia propriamente dita (abdicativa), mas cessão (renúncia translativa)
ocorre
u

uma primeira transmissão
causa mortis
,
decorrente da aceitação
(irretratável)
da herança,
e uma segunda transmissão (gratuita)
inter vivos
, incidindo o ITCMD
em ambos os casos, pelos
dois
distintos fatos geradores
.

Assim
,
considerando a cessão da herança ao
viúvo

meeiro
,
como efetivamente
fizeram
as filhas,
que, inclusive, nos idos de 2018, ratificaram o termo de renúncia outrora firmado em favor do cônjuge sobrevivente,
com assinatura de todos os cônjuges
(fl
s
. 381/
382
),
elas, de fato, aceitaram
a herança e
cederam seus direitos
ao cônjuge
meeiro
sobrevivente, o que,
repito,

enseja
a incidência de
dois impostos de transmissão,
causa mortis
e
inter vivos
.

É atribuição do juízo do inventário a distinção de quantas sucessões há se de reconhecer nos autos para depois disponibilizar aos interessados a discussão administrativa dos valores. No caso, porém, o inventariante foi intimado para trazer aos autos as certidões negativas, bem como o ITCMD pago administrativamente (fl. 99).

Enfatiza-se que, até então, sequer havia sido constatada a ausência de documentação pessoal das partes, o que, como se verá, somente foi juntado posteriormente, quando inclusive já havia sido aberta a segunda sucessão, do inventário cumulativo decorrente do falecimento do cônjuge meeiro.

Inicialmente, foi disponibilizado no inventário uma única guia recolhida do ITCMD relativo a um dos imóveis indicados na inicial (fl. 110), cuja venda foi autorizada pelo Juízo (fl. 107), e por valor que foi devidamente homologado pela Fazenda Pública Estadual (fls. 108/109), com expedição do respectivo alvará (fl. 117),
embora suprimida, no caso, uma transmissão, já que a renúncia não foi abdicativa, e, como dito, houve aceitação das herdeiras e cessão ao genitor
.

A propósito, considerando que o referido imóvel foi vendido, antes da homologação da partilha, faz-se necessário o recolhimento do imposto de transmissão em relação à sucessão omitida, correspondente a 50% do bem, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

Observa-se que a comprovação do referido pagamento
foi feita
mediante a juntada de duas guias de transmissão, uma
causa mortis
sem meação e outra cessão sem reserva de usufruto
, com descrição detalhada do bem, do percentual transmitido, do valor declarado pelo adquirente/transmitente e do valor atribuído pela SEFAZ, devidamente homologado (fls. 108/109), ensejando a emissão dos dois DUAs juntados à fl. 110, que foram quitados pelo beneficiário (CPF 045.828.507-23 – relativo ao neto Victor – fl. 105, que comprou o imóvel, quando vivo ainda o Sr. NASCIMENTO).

Em seguida, no início de 2011, foi juntado aos autos um DUA pago em 2010 pelo beneficiário (CPF 014.612.577-00 – cônjuge meeiro, ao qual foi cedido a herança), no valor total de R$ 17.418,72 (fl. 139),
sem
a
s
respectiva
s
guia
s
de transmissão, com
descrição do
s
fato
s
gerador
es

e
bens
(suprimindo, ainda, um item relativo ao saldo bancário informado na inicial)
,
assim como
sem
qualquer
homologação pela Fazenda
, tendo sido apurado, de acordo com a parte, com base na declaração unilateral de valores do patrimônio indicada às fls. 135/6 (que corresponde à mesma declaração de valores da inicial em 2007, com exceção do imóvel cuja venda já havia sido autorizada).

Posteriormente, ainda nos idos de 2011, diante da constatação de mais um bem deixado em favor do Espólio, o 16º (considerando o rol inicial), relativo ao direito à metade de 1/3 do imóvel situado em Juiz de Fora, na Avenida dos Andradas, nº 75/79, fora declarado o valor do referido patrimônio em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado o rol de bens (fls. 155/156), e juntado mais um DUA de receita de imposto do indicado bem remanescente (fl. 160), pago pelo mesmo contribuinte suso indicado (CPF 014.612.577-00),
também

sem comprovação da
s

guia
s
de transmiss
ões
(
causa mortis
e
inter vivos
)
,
e
sem
a
s
respectiva
s

homologaç
ões dos valores
pela
Fazenda Pública Estadual.

Autorizada a venda de mais dois bens em 2011 (um imóvel e um veículo – fl. 179), com expedição dos respectivos alvarás (fls. 181/3), e depois de infrutíferas intimações para prestação de contas dos alvarás (fls. 181, 186 e 206) –
entre as quais o Espólio pretendeu a venda de outro bem
imóvel
,
não liberada pelo julgador
(fl. 206), e também obteve suspensão de prazo (fl. 231)
–,
em 31/10/2017, os autos foram remetido
s
à Fazenda Pública Estadual para que informasse a existência de impostos pendentes de quitação referentes aos bens inventariados
(fl. 235).

Quanto aos citados bens vendidos, por oportuno (e mesmo em relação ao saldo bancário informado na inicial), também se faz necessária a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão, inclusive em relação à sucessão omitida, diante da aceitação das herdeiras e transmissão com cônjuge meeiro.

Foi nesse contexto que sobreveio a primeira manifestação da Fazenda Pública Estadual de fl. 236,
não por seu rep
resentante judicial
(que não foi intimado/
citado
nos moldes do art. 626, do CPC/2015, já vigente –
artigo 999, do CPC/1973
)
, mas por meio de
um
auditor fiscal vinculado à gerência de fiscalização
, no sentido de que
“não concorda com os valores atribuídos aos bens partíveis”
,
pleiteando informações para apuração do correto valor do ITCMD devido, o que, a propósito, clarifica que,
além de não comprovado nos autos, efetivamente,
não foi aberto procedimento nesse sentido perante o Fisco Estadual
.

Diante disso, os ora agravantes peticionaram nos autos, em 25/02/2019 (fls. 243/251),
já
inclu
ídos
os descendentes de segundo grau
(netos)
, abordando, dentre outros tópicos (inclusive prestação de contas), a inadequação da discussão quanto ao valor do tributo no denominado procedimento de “arrolamento sumário”, bem como a desnecessidade de prévio recolhimento do ITCMD para homologação judicial a partilha, conforme disposições legais vigentes, mencionando expressamente os artigos 659, §2º e art. 662, §2º, do CPC/2015, que tratam do arrolamento sumário, requerendo a desconsideração da manifestação da Fazenda Estadual e
ratificando o termo de renúncia
, cujo documento, datado de 17/12/2018, foi juntado à fls. 381 (antes mencionado).

Na ocasião, foi juntada a cópia da escritura pública de compra e venda de um dos bens imóveis vendidos, datada de 09/03/2012 (fls. 253/256), conforme autorizado pelo juízo, relativo ao descrito
“apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida”,
cujo valor total na inicial de 2007 foi declarado na importância de R$ 55.517,83 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), alienado pelo valor de
R$ 304.000,00
(trinta e quatro mil reais) – mais do que
5,45 vezes
o valor declarado pelos interessados.

De igual modo, também foi juntada a cópia da escritura pública de cessão onerosa de direitos de meação e de direitos hereditários de fls. 258/262, que já havia sido juntada pela cessionária (cf. fls. 196/200), datada de 22/11/2013, relativo ao
“
apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES”,
cujo valor total na inicial de 2007 foi declarado na importância de R$ 249.830,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta reais e dois centavos), cujos direitos foram cedidos por
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) – mais do que
2,4 vezes
o valor declarado – , com pedido adjudicação em favor da cessionária.

Em decisão subsequente, de fls. 384, proferida nos idos de 2019,
sem enfrentar nenhuma das peculiaridades do caso concreto
, o julgador de origem entendeu que o imposto de transmissão não é objeto de discussão na origem, e que
“os autos serão, após homologação, remetidos à Fazenda Pública para os devidos lançamentos, de forma administrativa, nos termos dos arts. 662, §2º e 659, §2º do CPC”,
e ciente da prestação de contas, em que todos os herdeiros manifestaram concordância (escapando questões necessários à sua análise), deferiu dilação de prazo para juntada das certidões fiscais faltantes (com manifestação da parte à fls. 387/389).

Após despachos de fls. 390 e 393/4, em 21/08/2020 (fl. 393-vº), foi juntado aos autos o
“instrumento de partilha amigável, a ser processado no rito do caput do art. 659, §2º e 662 do CPC”
(fls. 394/428), em que mencionado que o
“processo de inventário e partilha”
deveria
“prosseguir pelos moldes legais da sucessão legítima”
(fl. 395), oportunidade em que fora ressaltada a anterior renúncia das herdeiras, e destacado que
“vem o meeiro e único herdeiro, por meio desta, igualmente renunciar expressamente à sua meação e herança, em uma interpretação análoga do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, comprometendo-se, desde já, com o recolhimento do imposto devido “(ITCD) sobre a parcela do monte objeto da renúncia da meação”
(fl. 396).

Quando apresentado o referido instrumento de partilha,
subscrito pela advogada LUCIANA CARVALHO DAL PIAZ
, juntado aos autos em 21/08/2020 (fl. 393-v)
3
,
contendo a chamada renúncia à meação e herança do viúvo inventariante
em favor dos netos,
ele
, nascido em 15/08/1917 (fls. 505/506),
já contava com
103 (cento e três) anos de idade
.

Ocorre que a meação do cônjuge sobrevivente não integrava o acervo hereditário do inventário primevo, e eventual doação deveria ter observado as formalidades legais (art. 538 e seguinte do CC), inclusive quanto à reserva da legítima (art. 549 do CC
4
, c/c art. 1.857, §1º, do CC
5
), posto que as herdeiras legitimadas somente renunciaram translativamente à herança da falecida genitora, e, além disso, não haveria possibilidade de renúncia de herança de pessoa viva (art. 426 do CC
6
)
7
.

Segundo já se manifestou o Ministro Marco Buzzi, em decisão proferida no REsp nº 1342264, publicada no DJUe de 17/05/2021, o entendimento do STJ é no sentido de que
“a transmissão de bens inter vivos deve ser realizada pelos atos e negócios jurídicos destinados a tal fim, como a compra e venda, a permuta ou a doação, não se podendo perfectibilizá-la nos autos de inventário, sob pena de se desnaturar o aludido procedimento especial e se olvidar das formalidades exigidas para a transmissão inter vivos de bens”.

Dentre os julgados colacionados pela referida decisão, está o da Terceira Turma, relatoriado pela Ministra Nancy Andrighi, que destacou que o
“
ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada
”.
E continua:
“a meação não se confunde com a herança” e a “renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro”
. Eis a ementa:

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

Veja-se que, somente nesta oportunidade, nos idos de 2020, que se apresentou o plano de partilha em quotas proporcionais de 25% para cada núcleo familiar (oriundo de cada descendente de primeiro grau, considerando o sete netos, das quatro filhas), englobando tanto o patrimônio inventariado (que foi objeto da renúncia pelas descendentes de primeiro grau em favor do cônjuge sobrevivente meeiro), quanto a meação do viúvo, atribuindo a cada neto o percentual de 12,5%, salvo em relação a um, ao qual, por ser filho único, coube o percentual de 25% (cuja maioridade, a propósito, atingiu durante o trâmite do inventário).

Nesse ponto, destaca-se que, efetivamente, não houve renúncia do viúvo aos direitos hereditários que lhe foram cedidos, pois ela não chegou a se formalizar por termo, sendo que, se houvesse, ela seria
novamente translativa
, já que identificou o quinhão de cada descendente de segundo grau,
por estirpe
, e
não por cabeça
.

Por oportuno, consoante já decidiu o STJ:
“
A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo qualquer efeito
, sendo que ‘a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular’ (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013).”
(REsp n. 1.551.430/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 16/11/2017).

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À HERANÇA. REQUISITOS FORMAIS. MANDATO. TRANSMISSÃO DE PODERES. 1.-
O ato de renúncia à herança deve constar expressamente de instrumento público ou de termo nos autos, sob pena de invalidade. Daí se segue que a constituição de mandatário para a renuncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo a validade a outorga por instrumento particular
. 2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.236.671/SP, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 9/10/2012, DJe de 4/3/2013.)

Importante destacar que
, com o falecimento do viúvo aos 103 anos de idade, ainda em 2020 (segundo informado à fl. 549, em 24 de novembro de 2020, sem certidão de óbito na cópia juntada ao presente instrumento)
8
, diante da ausência de observância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784, do CC/2002, a herança foi transmitida imediatamente às descendentes de primeiro grau, que haviam realizado a renúncia translativa (aceitado a herança da genitora e cederam ao genitor), e agora herdaram a totalidade dos bens, sendo que, para a transferência aos netos,
por estirpe
, faz-se necessária nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões,
causa mortis
e
inter vivos
).

Somente com uma renúncia efetivamente abdicativa, em que os netos receberiam por cabeça, e não por estirpe, poder-se-ia cogitar de apenas uma transmissão dos bens do falecido viúvo diretamente aos 7 (sete) descendentes de segundo grau.

Na ocasião da petição do plano de partilha de 2020, foi juntado aos autos um novo DUA com recolhimento de valor aleatório, declarando-se de receita de imposto de ITCMD, no importe de R$ 16.708,36, sem qualquer descrição dos bens ou avaliação da Fazenda (fl. 429), cuja quantia foi unilateralmente declarada pelos ora agravantes da seguinte forma:

(...) o valor do ITCD a recolher equivale a 4% (quatro por cento) do total de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio avaliado R$445.467,95 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a R$ 17.818,72 (dezessete mil e oitocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Em manifestação antecedente nos autos, o inventariante anexou DUA no montante de R$ 17.418,72 (dezessete mil e quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), comprovando o recolhimento do ITCD dos bens que, até aquela data, compunham o espólio.

No entanto, em momento posterior, constatou-se a existência de mais um bem deixado em favor do espólio de Angelina (...), a saber: direitos à de imóvel situado em Juiz de Fora na Avenida dos Andradas, nº 75/79, correspondente ao item 15 do tópico supra demonstrado, valorado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, foi promovido o recolhimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondentes a 4% (quatro por cento) do total de 50% (cinquenta por cento) do bem, anexando-se também, para os devidos fins, seu DUA.

Este valor, portanto, somado àquele referente à primeira DUA recolhida, perfizeram a quantia de R$ 17.818,72 (dezessete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Por fim, diante da renúncia expressa do meeiro e único herdeiro à sua meação e herança, em uma aplicação analógica do artigo 1.806 do Código Civil de 2002, requer-se, desde já, a juntada de guia de recolhimento do ITCMD (doc. anexo), relativo ao monte objeto de renúncia da meação, no valor de R$ 16.708,36 (dezesseis mil setecentos e oito reais e trinta e seis centavos),
o que demonstra a quitação integral dos impostos
.

(...). - fl. 402.

O referido DUA de fl. 429, relacionado pelos interessados ao tributo oriundo do apontado
“monte objeto da renúncia a meação”
(fl. 302), de igual modo, repito,
não veio acompanhad
o,
igualmente,
d
a
s

guia
s
de transmissão, com identificação do
s

fato
s
gerador
es

e do b
ens
, e sobretudo sem a
homologação
do valor do tributo
pela Fazenda Pública Estadual,
sendo que
foi utilizad
o para a aleatória apuração os valores declarados
quando da propositura do inventário em 2007, com
destacada menção na petição sobre à quitação integral dos tributos
.

Após renovadas as certidões negativas, bem como juntada documentação faltante para finalização do processo, inclusive documentação pessoal das partes, até então faltante (cf. despachos de fls. 431, 466 e 479), o juízo do inventário chegou a admitir, em despacho, a modalidade de doação da meação no bojo do inventário, desde que recolhido o
ITCD
, e determinou a intimação do inventariante para firmar termo de renúncia,

o que não chegou a se efetivar, pois
o viúvo meeiro e inventariante
já havia falecido
, o que
,
em tempo,

foi
identificado no despacho de fl. 534
, em que consignado o deferimento do pedido de
inventário cumulativo (art. 672 do CPC)
extraído dos autos do processo nº 0000893-85.2021.8.08.0024.

O segundo inventário, instaurado em 2021, foi extinto, conforme consignado nos autos de origem do presente (fl. 534), e, depois de nomeação da nova inventariante, fora determinada a apresentação de novo plano incluindo os bens do espólio de NASCIMENTO LEAL DOS REIS (fl. 543).

Apresentado novo plano (fls. 548/581), em que repetido (com algumas ressalvas a seguir analisadas) o anteriormente apresentado e inserido mais um único bem, que sobreveio ao falecimento da esposa, a ser partilhado pelas descendentes de primeiro grau (fls. 579), fora requerido prazo para apuração do valor e recolhimento do ITCMD do referido bem (
um veículo
).

Porém, em razão da ausência de conclusão do procedimento administrativo (no que se refere ao referido bem), os ora agravantes pleitearam a homologação da partilha (fls. 583/586), procedendo-se a um depósito judicial do valor unilateralmente declarado (fls. 588).

Foi nesse contexto que o julgador de origem proferiu a decisão ora agravada, que, após destacar a afetação do tema 1074, entendeu que, no caso concreto, mostra-se indispensável a manifestação do Fisco Estadual e o recolhimento regular do ITCD para fins de julgamento do feito (fls. 599/599-v).

Consta da decisão agravada que

não compete
“a este Juízo promover qualquer diligência para fins de quitação”
do citado tributo,
“especialmente após a prolação da sentença, oportunidade em que o ofício deste Juízo se exaure”

(fl. 599).

Na sequência, fora juntado aos autos uma avaliação fazendária, direcionada ao Juízo de origem, discrepante da declaração de valores promovida pelo espólio, inclusive tratando da questão relativa à cadeia de sucessão, pleiteando a homologação do cálculo e pagamento pelos interessados, destacando a incidência do artigo 192 do Código Tributário Nacional (cf. fls. 602/605).

Registra-se que, segundo o referido parecer elaborado por auditor fiscal da Fazenda Estadual,
cuja atribuição não é jurídica
, a
primeira transmissão

causa mortis
se deu para os descendentes de segundo grau (porquanto considerou,
equivocadamente
, a denominada “
renúncia abdicativa”
das descendentes de primeiro grau), em relação ao patrimônio deixado pela avó falecida em 2002, sendo que, com o falecimento do viúvo em 2020, houve a transmissão da sua meação para as descendentes de primeiro grau, incidindo o
segundo imposto de transmissão
, sendo que, para transmissão aos descendentes de segundo grau, faz-se necessário
novo imposto de transmissão

inter vivos
para convalidar a partilha proposta (fls. 602/602-v).

De acordo com o parecer fazendário, o imposto de transmissão relativo a 50% dos bens dos espólios, cujo valor também discordou (apontando a quantia total de R$ 5.500.000,00 – cinco milhões e quinquentos mil reais - relativa à
onze
bens imóveis – fls. 603/vº),
assim como
a multa
pelo ajuizamento
do primeiro inventário
após o prazo legal
, deve ser arcado pelos descendentes de segundo grau,
diante da equivocada premissa quanto à renúncia abdicativa
(sem análise, obviamente, de sua natureza jurídica e consequências no inventário)
; e o imposto de transmissão relativo aos outros 50% dos bens dos espólios, deve ser arcado pelas descendentes de primeiro grau, e, por fim, o imposto de transmissão
inter vivos
concernentes à transmissão das descendentes de primeiro grau para os descendentes de segundo grau, devem ser por estes rateados.

É certo que, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo nº 1074, no
“arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
9

Entrementes, no caso concreto, o inventário foi inaugurado
cinco anos após a abertura da sucessão,
que se deu ainda na vigência do CC/1916,
tramitou por nove anos sob a égide do CPC de 1973
, em procedimento que não observou o rito relativo ao arrolamento sumário, sem a prévia definição acerca de questões importantes sobre a linha de sucessão
(inclusive, com menor omitido)
e
transmissões operadas, que repercutem na prestação de contas dos imóveis vendidos
, e, ainda, com apresentação de DUAs sem as necessárias guias de transmissão
(e com omissão de bem/direito – saldo bancário), reiterados pedidos para que fosse considerada a quitação dos tributos
, e, por fim, sem observância da incidência da multa fiscal pelo requerimento tardio do inventário.

Quando proposto o primeiro inventário, o CPC/1973 então vigente, já com as alterações promovidas pela Lei nº 7.019/1982, estabelecia que, no arrolamento, não se procederia a avaliação de bens do espólio para qualquer finalidade (art. 1.033, salvo hipótese do parágrafo único do art. 1.035), e que não seriam mais conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 1.034).

Admitia-se a homologação do plano de partilha, porém, a expedição do formal de partilha, ainda sob a égide do CPC de 1973, tinha o cunho de homologar também os valores do ITCMD, cuja comprovação era pré-requisito (conforme leitura extraída do próprio artigo 192 do CTN, c/c art. 1.031, §2º, do CPC/1973).

Nesse contexto, era exigido o pagamento do tributo, com base em valor necessariamente homologado pela Fazenda (na via administrativa), sendo que, no caso, foi emitido o DUA, sem qualquer menção aos atos de transmissão, seu beneficiário e, ainda, sem qualquer prévia avaliação da SEFAZ.

O ITCMD, no caso, encontra-se regulado tanto pela Lei Estadual nº 4.215/1989, vigente à época da propositura do primeiro inventário, quanto pela posterior Lei Estadual nº 10.011/2013, em vigor à época da abertura do inventário cumulativo,
sendo que, em ambos os casos,
exige-se prévia avaliação pela administração tributária, sempre resguardada a impugnação do contribuinte
(art. 13 e seguintes da primeira lei, e art. 10 e seguintes da segunda lei),
além de prevista
a
multa
fiscal acessória
pela não observância do prazo legal para requerimento do inventário
(art. 17, §1º, da primeira lei, e art. 16, §2º, da segunda lei).

O STJ, ainda sob a égide do CPC anterior, no julgamento do REsp nº 910413PR, DJUE 15/03/2012, já havia se manifestado no sentido de que:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 1.031 E 1.034 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.572 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.

O arrolamento sumário, previsto no art. 1.031 do CPC, tem rito mais simplificado que o inventário e o arrolamento comum, este previsto no artigo 1.038, do mesmo diploma legal. 4.
O pedido de partilha amigável será homologado de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 1.031, caput, do CPC combinado com o art. 192 do CTN)
. 5.
Antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação proferida no procedimento de arrolamento sumário, inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2º do artigo 1.031 do CPC. Precedentes
. 6. Nessa linha,
eventuais questões tributárias deverão ser resolvidas pela via adequada, ficando suspensa a expedição do formal de partilha e respectivos alvarás, ante a manifesta prejudicialidade do processo que discute a relação jurídico-tributária na esfera administrativa (art. 1.034 do CPC) ou judicial
. 7. No caso em julgamento,
insurge-se a Fazenda Pública quanto ao valor do tributo recolhido a menor, razão pela qual requer a suspensão ou anulação do formal de partilha e dos alvarás expedidos, sendo certo que, sem sua anuência, não há falar em expedição regular das autorizações, nos estritos termos do art. 1.031, § 2º do CPC, devendo o Estado do Paraná, no entanto, instaurar o devido processo para discussão do valor a ser recolhido a título dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade. Precedentes
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido. (REsp n. 910.413/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.)

Em sede de inventário judicial (art. 982 do CPC/1973 e art. 610 do CPC/2015), a prévia oitiva da Fazenda tornaria desnecessário o procedimento administrativo relativo ao correto valor do tributo, dado o procedimento específico de avaliação e cálculo do imposto (art. 1.003 e seguintes do CPC/1973 e art. 630 e seguintes do CPC/2015), cuja partilha não dispensa o prévio pagamento do imposto de transmissão (art. 1.026 do CPC/1973 e art. 654 do CPC/2015).

Porém, no caso, não houve a citação/intimação da Fazenda, por meio do seu representante legal, e o Espólio juntou vários DUAs com o objetivo de ter eventual reconhecimento da quitação do tributo dentro do juízo do inventário, sem as respectivas guia de transmissão e sem a efetiva comprovação de que provocou a Fazenda para avaliação dos bens e recolhimento da multa fiscal (obrigação acessória), tendo feito somente em relação ao apontado único bem do inventário cumulativo (fls. 590/6), em que promoveu um equivocado depósito judicial (fl. 580), que, igualmente, não configura qualquer pagamento do tributo.

Além disso, a manifestação fazendária acostada aos autos, que decorreu de uma remessa do processo à Secretaria respectiva, e não de prévia intimação/citação da Fazenda, por seu representante judicial (como próprio do processo de inventário judicial), ao tratar do valor do tributo devido, também levanta a questão relativa à
cadeia de sucessão
, que, embora não tenha o cunho de defesa jurídica, efetivamente,
deve ser enfrentada dentro do processo de inventário, pois tem influência na linha de sucessão, na prestação de contas e na homologação do plano
, a fim de que sejam conhecidas as linhas sucessórias e corretamente apurados os tributos de transmissão (seja dos bens vendidos no trâmite do inventário, seja daqueles que integram, ou integraram, o plano de partilha).

Desde a inicial, não foi observado o rito do arrolamento sumário, sendo que os negócios jurídicos celebrados nos autos
deixam clara a intenção de supressão de transmissões
ocorridas e dos valores reais dos bens
, tanto em relação ao primeiro inventário, quanto em relação ao segundo,
com o fito de
afastar a incidência
de obrigação
tributária
(principal e acessória)
, sendo que, eventual homologação, nessa fase, implicaria em aceitação das transmissões propostas pelas partes e até aceitação dos apontados comprovantes de recolhimento do ITCMD (DUAs juntados em total desconformidade com a norma regente),
cuja declaração de quitação se objetivou durante todo o curso processual
, em que pese não ter sido consolidada a linha sucessória, feita a devida avaliação pela Fazenda e, além disso, ignorada a multa fiscal a ser apreciada pelo fisco em razão do inventário tardio.

Assim, para corrigir, adequar e retirar o contraditório da Fazenda Pública nos autos do inventário (que, no caso, foi fomentado pelos beneficiários pela apresentação dos DUAs, sem apresentação das guias de transmissão), com o objetivo de homologar o plano de partilha amigável, a parte deve prestar contas devidamente dos bens já alienados (inclusive o saldo bancário suprimido do rol de bens desde 2011), mediante comprovação das guias de quitação dos impostos de transmissão (incluindo a linha sucessória omitida), bem como comprovar que levou a discussão para a esfera extrajudicial quanto aos bens do inventário cumulativo, mesmo que sem o prévio pagamento do tributo até a homologação da partilha.

Destarte,
considerando todo o histórico narrado e a realidade do caso concreto
, e, especialmente, a fase em que se encontram os dois inventários cumulativos, entendo que a
homologação da partilha
amigável apresentada
deve
ficar
condicionada
(1) ao pagamento dos tributos de transmissão relativos aos bens alienados
(e também ao saldo bancário omitido)
, incluindo a linha de sucessão
também
omitida
, pois eles não integram o plano de partilha apresentado, o qual somente pode ser homologado após a devida prestação de contas (mantendo a lisura do procedimento), bem como
(
2
) à
prévia
deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, considerando os dois espólios
e todas as transmissões operadas
até o alcance dos netos por estirpe,

concernentes a cada bem do plano de partilha,
com dados relativos à abertura da sucessão e requerimento dos inventários, a fim de que
também possa ser apreciado pelo fisco a incidência ou não da

multa prevista na legislação tributária regente, em razão do requerimento do inventário fora do prazo legal.

O plano de partilha não traz os bens alienados no curso do inventário (dois imóveis e um veículo), e nem o saldo bancário constante do requerimento inicial, de modo que,
antes da sua homologação, faz-se imprescindível
, a fim de manter a lisura do procedimento (repito), a
comprovação da quitação de todos os tributos de transmissão dos bens vendidos durante o inventário ou omitidos na partilha, incluindo as sucessões omitidas
, com descrição de cada fato gerador, bem e beneficiário, concernentes aos citados bens, que não integram o plano atual.

Além disso, os beneficiários devem comprovar nos autos de origem que deflagraram o devido procedimento administrativo de cada transmissão perante a Fazenda, a saber:

1)
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as filhas
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
, em que “ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros” (art. 2º, §2º, da Lei nº 4.215/1989 – aplicável no caso), devendo ser considerado o percentual de cada bem ou direito transmitido por cada uma das 04 herdeiras beneficiárias

– ou seja, para cada um dos 16 bens/direitos (50% do valor total) deverão ser emitidas 04 guias de transmissão de 12,5% sobre a integralidade do bem, com identificação das herdeiras, salvo em relação ao saldo da poupança (em que emitida uma única guia com todos os valores existentes em nome do falecido, como transmitente, em nome de todos os herdeiros, como adquirentes)
10
,
totalizando 6
1
guias
, exemplificando:

01
– Direitos à metade de um apartamento de nº 404, do Ed. Brasmar - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

02 – Direitos à metade de um apartamento de nº 901 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

03 – Direitos à metade de um apartamento de nº 1501 no Ed. Paulo VI, na R. Alaor Queiroz de Araújo nº 245, Praia do Canto, Vitória, ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(
em relação ao qual foi firmada
cessão onerosa, cuja venda não foi autorizada,
constando do plano de partilha atual
)

04 – Direitos à metade de um apartamento de nº 2207 no Ed. Darcy Monteiro na Avenida Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5% do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano de partilha foi inserido o apartamento 2208, dito unificado – fl. 552)

05
– Direitos à metade de um apartamento de nº 401 e duas vagas de garagem no Ed. São Clemente situado na Alameda Mary Ubirajara, nº 110, na Praia Comprida - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

06 – Direitos à metade de um apartamento de nº 701 e uma vaga de garagem no Ed. Letícia, situado na Avenida Edisio Cirne, CEP 29200-000 – frações ideais de 0,0569780 e 0,0057406 em Guarapari/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

07 – Direitos à metade de um apartamento de nº 403 no Ed. São Francisco, Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

08 – Direitos à metade de um terreno com uma casa edificada na Avenida Desembargador Santos Neves medindo cerca de 800 m2 - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano, consta terreno com área de 800 m2, situado à Avenida Presidente Ávidos, antiga Avenida Ordem e Progresso, na Praia Comprida, arrabalde de Vitória/ES, com escritura lavrada no Cartório
1
º O
f
ício de
Vitória/ES, 1.168, fls. 27/28, transcrita no livro 3-BD, sob o nº 24779 – fl. 553;
conferir o documento de
fls. 47/50, não legível neste instrumento, mormente primeira página da escritura de compra e venda,
bem como
a petição de
fls. 96/7, em que pleiteada regularização no cadastro imobiliário do imóvel do item 08, deferido
pela decisão de
fl. 99
)

09 – Direitos à metade de uma casa residencial situada na Rua da Matriz, Guarapari/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

10 – Direitos à metade de um lote de terreno rural em Domingos Martins, medindo 45,32 hectares - 4 guias de 12,5%, do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(no último plano, consta
terreno rural sito em lugar denominado Estação de Domingos Martins, medindo 17 hectares, registrado no Registro Geral de Imóveis sob o nº 9.273, às fls. 76 do livro 3-L;
conferir f
l. 56/63,
também parcialmente não legível no presente instrumento
)

11 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1203 no Ed. Portugal, Rua General Ozório Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

12 – Direitos à metade de uma sala comercial nº 1801 no Ed. Ruralbank, Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória/ES - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

13 – Direitos à metade de uma vaga de garagem G-328, no Ed. Martinho de Freitas localizado na Avenida Princesa Isabel - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

14
– Direitos à metade de um automóvel Ford Escort ano 1997 - 4 guias de 12,5%, do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual, porquanto vendido)

15
– Direitos à metade do valor depositado em poupança no Banco Bradesco. De acordo com demonstrativo de conta, o saldo total atingido corresponde ao valor de R$ 4.935,64 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) -

1
guia de
50
%, do patrimônio
, para as herdeiras beneficiárias
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;
(que não mais se encontra no plano de partilha atual,
e nem mesmo havia sido encartado no rol de fls. 135/6, de 2011,
em que baseado um dos DUAs apresentados
)

16 - Direito à metade de 1/3 do imóvel situado em Juiz de Fora, na Avenida dos Andradas, nº 75/79 - 4 guias de divididas sobre a metade de 1/3 (4,167%), do total do bem, para cada herdeira beneficiária
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA
e
FERNANDA LEAL REIS
;

2
)
a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador,
com novamente a emissão das
guias
tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário, conforme acima demonstrado;

3)
a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas (art. 2º, §1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013, aplicável neste caso), considerando, portanto, os dois espólios, subtraindo-se
os três bens alienados
(dois imóveis e um veículo),
bem como o saldo da conta poupança (transmitido às filhas e após ao genitor), não incluídos no plano atual de 2021, cuja
comprovação da quitação dos tributos
, inclusive considerando a linha sucessória omitida
, é
imprescindível para a devida homologação
, somado ao último bem remanescente do último plano de partilha (adquirido após primeiro inventário), totalizando 13 bens, 04 herdeiras e
52
guias de transmissão de 25% para cada herdeira beneficiária (100% dos bens)
;

4)
por fim, a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes (o último veículo não foi objeto de cessão para os netos) transmitidos para cada um dos 07 herdeiros por estirpe – com guias de transmissão distintas para cada fato gerador,
totalizando
84
guias, nos percentuais por eles estabelecidos no plano (100% do patrimônio do plano de partilha, salvo o veículo mencionado).

Ressalta-se que a legislação processual civil, tanto a atual quanto à anterior (esta vigente quanto do requerimento do primeiro inventário), e também a legislação tributária estadual, atual e anterior, preveem a incidência da multa pelo processo de inventário inaugurado após o prazo de sessenta dias (dois meses, na redação do CPC atual) da abertura da sucessão, e essa multa (de caráter fiscal, acessória) não pode ser objeto de isenção por decisão judicial (que depende de lei autorizativa
11
), de modo que deve ser fornecido à Fazenda os dados necessários à sua incidência quando do recolhimento do primeiro imposto de transmissão
causa mortis
, relativos as aproximadas
primeiras
61
guias
acima mencionadas
.

Registra-se, outrossim, que, conforme se extrai do site da SEFAZ, a
“partir de 01/10/2021, é vedada a emissão de DUA Avulso antes da avaliação do bem pela SEFAZ”,
de modo que, após essa data,
“qualquer valor recolhido a título de ITCMD por meio de DUA Avulso não será compensado. O contribuinte deverá pedir restituição”.

Em relação aos
“DUAs gerados até 30/09/2021”,
a SEFAZ orienta no sentido de que
:

Primeiramente, deve-se verificar se o DUA em questão foi emitido com relação a um bem móvel ou imóvel específico. Sendo o DUA relativo a vários bens do espólio ou doados, não haverá possibilidade de homologação, podendo ser solicitada a restituição pela parte.

Sendo o DUA referente a um único bem, deve-se verificar se o CPF do pagador corresponde ao do adquirente (herdeiro, legatário ou donatário). Caso não seja, deve-se solicitar o REDUA (ver questões sobre o REDUA nas Perguntas e Respostas do site da Sefaz).

Estando o DUA em conformidade, o contribuinte deverá fazer uma guia de transmissão. Siga as orientações da questão "Passo a passo para quitação/desoneração do ITCMD". Além da documentação padrão, o contribuinte também deverá juntar o DUA já recolhido e um requerimento, informando na mensagem de encaminhamento dos documentos via e-Docs à ARE de que se trata de PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE DUA AVULSO À GUIA DE TRANSMISSÃO.

O processo será autuado e analisado conforme ordem de recebimento no setor responsável.
12

Reitera-se que, relativamente ao segundo inventário, somente uma renúncia efetivamente abdicativa das descendentes de primeiro grau poderia ensejar a transferência direta aos descendentes de segundo grau, por cabeça (e não por estirpe), e afastar eventualmente a última transmissão
inter vivos
.

Assinala-se que, mesmo se a Fazenda Pública, por meio do seu representante judicial, integrasse a lide,
não haveria possibilidade de o fisco abrir mão de uma linha sucessória
, assim como acerca da incidência da multa relativa ao primeiro inventário, sendo que,
somente após prestadas as contas dos bens alienados, com a devida quitação dos impostos de transmissão (incluindo a obrigação acessória respectiva pelo inventário tardio), e comprovadas a deflagração do procedimento administrativo para recolhimento dos impostos de transmissão relativos aos demais bens, poderá ser homologado o plano de partilha
, independentemente do pagamento prévio dos tributos dos bens constantes do último plano de partilha.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
, para, nos fundamentos e moldes acima propostos, e reconhecendo
quatro transmissões patrimoniais:
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as 4 filhas
;
a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários;
a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas;
a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), salvo o último veículo constante do plano;

entender por necessária
: (1)
a quitação prévia à homologação da partilha (prestação de contas) dos impostos de todas as transmissões dos bens alienados durante o curso do inventário (ITCMD)
e estabelecer a retirada do contraditório de dentro do inventário em relação a Fazenda Pública com a (2)
comprovação pelos beneficiários dos requerimentos junto à Fazenda Estadual (
prévia
deflagração dos procedimentos administrativos para total apuração do ITCMD, com
pedido de homologação de todas as guias), para exclusiva discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e eventual multa,
contudo,
sem a necessidade de efetivo recolhimento do ITCMD dos bens a serem homologados por partilha amigável
, até o ato homologatório.

Cumpridos os termos pelo Juízo do inventário e homologada a partilha, devem ser liberados eventuais valores depositados irregularmente nos autos do processo.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
A inicial não foi instruída com a documentação pessoal das partes, cuja ausência somente foi constatada pelo juízo no final de 2020 (fl. 479), e suprido pelas partes em 2021, já após o noticiado falecimento do cônjuge supérstite, sem que conste dos presentes autos a cópia da certidão de casamento, e mesmo sem que haja menção do regime matrimonial a certidão de óbito de fl. 15.

2
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva: 2010. p. 1.382; CAHALI, Francisco. Direito das Sucessões. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 78: GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito das Sucessões,. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 7, p. 104-105.
Apud
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 1.563.

3
Não está legível a data do protocolo – fl. 394.

4

CC. Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no m omento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

5
CC. Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 1º legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.

6
CC. Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

7
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. TRANSAÇÃO SOBRE HERANÇA FUTURA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Acórdão recorrido que manteve a nulidade de cessão de direitos hereditários em que os cessionários dispuseram de direitos a serem futuramente herdados, expondo motivadamente as razões pelas quais entendeu que o negócio jurídico em questão não dizia respeito a adiantamento de legítima, e sim de vedada transação envolvendo herança de pessoa viva. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora se admita a cessão de direitos hereditários, esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. A disposição de herança, seja sob a forma de cessão dos direitos hereditários ou de renúncia, pressupõe a abertura da sucessão, sendo vedada a transação sobre herança de pessoa viva. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.341.825/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017.)

8
O processo nº
0000893-85.2021.8.08.0024,
relativo ao seu inventário, extinto pela perda superveniente do interesse em razão
da admissão do inventário cumulativo, ao que parece, foi proposto no prazo legal, pois, segundo o andamento
processual
,
ele
foi distribuído em 20/01/2021,
menos de dois meses da abertura da sucessão
.

9
Segundo o STJ, no julgamento do citado tema,
“o art. 659, § 2
º
, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo”, com destaque de que tal proceder apenas posterga “a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, contudo, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros (arts. 659, § 2
º
, e 662, § 2o, do CPC/2015).”

10
Para cada bem transmitido, deve ser gerada 1 GT por herdeiro ou legatário, exceto no caso de transmissão de depósitos e aplicações bancárias, quando deverá ser gerada 1única GT com todos os valores existentes em nome do falecido (como transmitente) em nome de todos os herdeiros, como adquirentes. Exemplo: Em um inventário no qual o de cujus deixou 2 bens imóveis para 3 herdeiros, emitir GTs, duas para cada herdeiro. Fonte:
https://internet.sefaz.es.gov.br/faleconosco/index.php
. Acesso em 25/04/2023.

11
Sobre o tema:
“
(...)
A concessão de
redução ou
isenção
de qualquer tributo ou
de obrigação acessória
, como juros ou correção monetária,
sempre depende de lei autorizativa (art. 150, § 6º, da CF)
. Em outras palavras,
depende de diploma legal aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo
, de modo que abatimentos operados sem a devida autorização legislativa importam em lesão aos cofres públicos. Violação do art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
(...)”.
(AREsp n. 1.342.583/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019.) -
grifei.

12
Fonte:
https://internet.sefaz.es.gov.br/faleconosco/index.php
. Acesso em 25/04/2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009383-49.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : MARIA DE FÁTIMA LEAL MAZZEI E OUTROS

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº PROC. ORIG.:

0010803-30.2007.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à necessidade (ou não) de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2º do CPC/2015.

Pois bem.

Na decisão ID 3440391,
prolatada em 29.9.2022,
a tutela de urgência foi deferida, para determinar
o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo
fosse
exclusivamente referente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.

A decisão em referência amparou-se na seguinte fundamentação:

“
Conforme artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o processo de origem cuida de inventário, sob o rito de arrolamento sumário,
dos bens deixados por
ANGELINA FERNANDES LEAL REIS,
falecida em 14.12.2
002,
ajuizado em 3.4.2007, no qual o cônjuge supérstite,
NASCIMENTO LEAL REIS,
foi
nomeado inventariante.

No curso do processo,
em
30.10.2010, 30.8.2011 E 16.8.2020, fo
ram
recolhidos os valores referentes a
o
ITCMD
dos
bens deixados
pela falecida (ID 3408527 e 3408527), incluindo o valor relativo
à renúncia realizada
pelo cônjuge da mesma

(ID 3408601).

Antes da homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros, o sr. NASCIMENTO LEAL REIS também veio a óbito, no dia 24.11.2020, de forma que foi deferido o pedido de inventário cumulativo, uma vez que havia patrimônio remanescente d
e
NASCIMENTO LEAL REIS a inventariar, qual seja, um veículo, sendo Fernanda Leal Reis nomeada inventariante. (ID 340607)

No que tange ao ITCD relativo
ao
bem do
de cujus
objeto do segundo inventário - Fiat Strada Fire, CE, 2004/2005, RENAVAM nº 00847857492, valorado em R$ 16.481,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais) pela tabela FIPE - foi instaurado procedimento administrativo perante a SEFAZ, para recolhimento do imposto.

Entretanto, como o processo administrativo não foi concluído e, considerando que o inventário segue sob o rito de arrolamento, no qual o valor dos bens é indicado pelos herdeiros, os Recorrentes depositaram em juízo o valor do ITCMD devido (
ID 340627).

Nos termos do
artigo 659,
caput
e § 2º, do CPC,
a
partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663, e
t
ransitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão
e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º, do artigo 662.

O artigo 662, caput e § 2º, do CPC,
prevê que,
no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio
. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

No caso em exame, os Recorrentes observaram o disposto no CPC acerca da matéria, comprovando nos autos o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens deixados por ANGELINA FERNANDES LEAL REIS e NASCIMENTO LEAL REIS, calculado com base na avaliação dos bens promovida pelos herdeiros.

Nesse contexto, conquanto esteja pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, o Tema Repetitivo 1074 -
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
-, e haja determinação de suspensão dos processos em andamento que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), a determinação de suspensão em referência,
aparentemente
, não se aplica ao caso em exame.

Isso porque,
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar
. A
controvérsia
surgida nos autos,
que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC
.

Ademais, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco poderão ser cobradas dos herdeiros, administrativa ou judicialmente.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito.

Da mesma forma, verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, embora o tributo incidente sobre os bens a partilhar tenha sido recolhido, em sua maior parte, há cerca de 11 (onze) anos -
apenas o imposto incidente sobre o veículo deixado pelo Sr. Nascimento, falecido em 2020, é que foi recolhido no mesmo ano
– e,
aparentemente
, tenham sido apresentados todos os documentos necessários para a homologação da partilha, esta não foi promovida, impedindo, assim, o pleno exercício dos direitos dos herdeiros sobre os bens herdados.

Em face do exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo
refira-se exclusivamente à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, porquanto oportunizado o contraditório recursal, o Estado do Espírito Santo
n
ão trouxe aos autos qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa da alcançada anteriormente, tendo, inclusive, informado que
não apresentará contrarrazões e nem recurso em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, tendo em vista autorização administrativa constante do PA 2022.01.036685.

Por outro lado, em 26.10.2022, ou seja, após a prolação da decisão ID
3440391,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp
1896526 / DF,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), ocasião em que fixou a seguinte tese: “
no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II -
O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.

(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)”

Assim, é incabível condicionar a homologação da partilha ao recolhimento do ITCMD.

No caso em exame, mesmo antes do julgamento do Tema 1074, era cabível a reforma da decisão agravada.

Isso porque
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar. A controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando
o prosseguimento do feito originário, com a homologação da partilha, caso o impedimento verificado pelo juízo
a quo
refira-se
exclusivamente
à divergência entre o valor do ITCMD recolhido e o valor apurado pela Fazenda Pública.”

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Rodrigo Ferreira Miranda e Fernando Estevam Bravin Ruy, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Maria de Fátima Leal Mazzei e outros
, ver reformada a decisão que, nos autos de inventário decorrente da abertura da sucessão do patrimônio deixado por Angelina Fernandes Leal Reis (falecida em 2002) e, posteriormente, de Nascimento Leal Reis (cônjuge supérstite falecido em 2020), condicionou a homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD), após apuração do valor pelo Fisco Estadual.

O

eminente r
elator

deu

provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento
do feito originário, com a homologação da partilha
, sob o fundamento de que “
os Recorrentes efetivamente comprovaram o recolhimento do ITCMD incidente sobre os bens a partilhar. A controvérsia surgida nos autos, que, nos termos da decisão agravada, impediria a homologação da partilha no caso concreto, diz respeito à divergência entre o valor do imposto recolhido e o valor que a Fazenda Pública reputa devido, matéria cuja discussão, em sede de arrolamento sumário, é expressamente vedada pelo artigo 662, do CPC.
”

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy

inaugurou divergência,
para dar parcial provimento ao recurso
e, reconhecendo quatro transmissões patrimoniais, “
entender por necessária:
(1)
a quitação prévia à homologação da partilha (prestação de contas) dos impostos de todas as transmissões dos bens alienados durante o curso do inventário (ITCMD)
e estabelecer a retirada do contraditório de dentro do inventário em relação a Fazenda Pública com a (2)
comprovação pelos beneficiários dos requerimentos junto à Fazenda Estadual (prévia deflagração dos procedimentos administrativos para total apuração do ITCMD, com

pedido de homologação de todas as guias), para exclusiva discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e
eventual multa,
contudo,
sem a necessidade de efetivo recolhimento do ITCMD dos bens a serem homologados por partilha amigável
, até o ato homologatório.
Cumpridos os termos pelo Juízo do inventário e homologada a partilha, devem ser liberados eventuais valores depositados irregularmente nos autos do processo.
”

Pois bem. De plano, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente relator, anuncio que acompanharei a divergência.

Isso porque, o acurado exame dos autos revela que, na hipótese, inicialmente, com o falecimento da genitora, as herdeiras renunciaram à herança em favor do genitor e cônjuge meeiro sobrevivente, o que caracteriza renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários,
ex vi
:

[...]
Apurada
que
a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes
. [...] (REsp n. 1.402.675/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Logo, ocorrera

transmissão
causa mortis
,

decorrente da aceitação da herança, e transmissão
inter vivos
, incidindo o ITCMD em ambos os casos, pelos dois

distintos fatos geradores
.

Sobre o tema,
o didático escólio de
F
rancisco José Cahali
e G
iselda
M
aria
H
ironaka
:

[...] A renúncia da herança é a antítese da aceitação. Através dela o sucessor manifesta seu repúdio ao direito hereditário, despojando-se da qualidade de seu titular.

É um ato jurídico unilateral e formal, pois exige-se o expresso e explícito pronunciamento não aceitando a herança a que tem direito, através de instrumento público ou termo judicial lançado nos autos do inventário (CC, art. 1.806). Contrariamente à aceitação, é um ato solene, reclamando, para sua validade e eficácia, a forma prevista em lei, não se admitindo a renúncia tácita ou presumida.

[...]
Alguns doutrinadores identificam duas espécies de renúncia. A primeira, abdicativa
, através da qual o herdeiro manifesta o repúdio de forma pura e simples, e antes de praticar qualquer ato que possa ser considerado como aceitação (expressa, tácita ou presumida).
A segunda, translativa (ou translatícia)
, quando o herdeiro indica determinada pessoa (sucessor ou não) em favor de quem renuncia à herança (
in favorem
), ou quando manifestada após a aceitação, em qualquer das suas modalidades.

[...]
Indicando um favorecido em substituição, embora, em sentido genérico, também o herdeiro abdique do seu quinhão, ter-se-á mais propriamente a cessão da herança (gratuita ou onerosa).
E, se manifestada a
posteriori
, pela irretratabilidade da aceitação, também ocorrerá cessão.
Em ambos os casos de renúncia translativa existirão dois atos jurídicos praticados pelo sucessor: o primeiro deles desejando recolher a herança; o segundo transmitindo-a a outros (herdeiros ou não). Como consequência relevante, tem-se a incidência não apenas de imposto
causa mortis
, como também
inter vivos
.

(
in
Curso Avançado de Direito Civil. Volume 6: Direito das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003 – p. 96-98)

Com o falecimento do viúvo em 2020, diante da inobservância das formalidades legais para a cessão da meação e dos direitos hereditários aos descendentes de segundo grau, nos moldes do artigo 1.784 do Código Civil, a herança fora transmitida imediatamente às descendentes que haviam realizado a renúncia translativa, contudo, para a transferência aos netos (descendentes de segundo grau)
por estirpe
, mister nova aceitação e cessão dos direitos hereditários (com duas transmissões novamente,
causa mortis
e
inter vivos
).

Dessarte, ocorreram 04 transmissões patrimoniais que precisam ser regularizadas nos autos de origem, quais sejam:

[...]
1)
a
primeira transmissão
(
causa mortis
) da Sra. ANGELINA FERNANDES LEAL REIS para as filhas MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI, MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER, MARIA LUIZA LEAL REIS VIEIRA e FERNANDA LEAL REIS, em que “ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros” (art. 2º, §2º, da Lei nº 4.215/1989 – aplicável no caso) [...]

2)
a
segunda transmissão
(
inter vivos
) das filhas para o cônjuge meeiro sobrevivente, diante da renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, observado, igualmente, cada fato gerador,
com novamente a emissão das

guias
tendo em vista cada uma das 04 transmitentes, os 16 bens/direitos (sendo um deles saldo bancário) e o cônjuge sobrevivente beneficiário, conforme acima demonstrado;

3)
a
terceira transmissão
(
causa mortis
) do SR. NASCIMENTO LEAL REIS para as 4 filhas (art. 2º, §1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013, aplicável neste caso)

[...]
;

4)
por fim, a
quarta transmissão
(
inter vivos
) das descendentes de primeiro grau (4 filhas) para os descendentes de segundo grau (7 netos por estirpe), igualmente, considerando cada um dos 12 bens/direitos restantes [...]
.

Por conseguinte, como pontuara o minucioso voto divergente, a homologação da partilha deve ficar condicionada ao pagamento dos tributos referentes a tais transmissões, bem como à deflagração dos procedimentos administrativos para apuração do ITCMD, a fim de que o Fisco apure a incidência ou não da multa prevista na legislação tributária vigente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente relator,
dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos do judicioso voto divergente, que bem equacionou a questão
.

É como voto.